Tribunal: CARF
Processo: 10314.720836/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONDIÇÕES.
Há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas em relação a insumos aplicados na produção e em outras situações previstas de forma expressa na lei, desde que as respectivas aquisições, devidamente comprovadas e tributadas pelas mesmas contribuições, tenham se dado junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Súmula CARF no 217)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os dispêndios com frete no transporte de insumos e de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica, por configurarem serviços utilizados como insumos no processo produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DESPESAS ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas as despesas aduaneiras intrínsecas à importação de insumos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONDIÇÕES.
Há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas em relação a insumos aplicados na produção e em outras situações previstas de forma expressa na lei, desde que as respectivas aquisições, devidamente comprovadas e tributadas pelas mesmas contribuições, tenham se dado junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Súmula CARF no 217)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os dispêndios com frete no transporte de insumos e de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica, por configurarem serviços utilizados como insumos no processo produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DESPESAS ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas as despesas aduaneiras intrínsecas à importação de insumos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPROVIMENTO.
Encontrando-se a decisão de primeira instância favorável ao contribuinte fundada em apurações fiscais devidamente comprovadas e de acordo com a legislação de regência, o recurso de ofício deve ser improvido.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO E DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se o procedimento fiscal e a decisão de primeira instância devidamente fundamentados, com respeito aos fatos controvertidos e com observância da legislação de regência, exarados por autoridades competentes e sem qualquer indício de violação ao direito à ampla defesa do sujeito passivo, afasta-se a alegação de nulidade do feito.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, não se podendo acolher alegações desprovidas de documentação comprobatória.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Tendo o interessado sido intimado inúmeras vezes durante o procedimento fiscal, bem como durante a realização das diligências determinadas pelo julgador a quo e por esta turma julgadora, para apresentar informações e documentos relativos à auditoria e à instrução dos autos, tendo-lhe sido assegurado, ainda, o direito de apresentar impugnação e interpor recurso voluntário, não se vislumbra possibilidade de se acolher o pedido de realização de novas diligências para suprir deficiência probatória imputável ao próprio requerente.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PENALIDADE. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD-CONTRIBUIÇÕES). OMISSÕES E INCORREÇÕES. CABIMENTO.
Tendo sido cumprida com omissões e incorreções a obrigação acessória denominada EFD-Contribuições, tem-se por configurado o fato gerador da multa prevista em lei válida e vigente.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei se aplica a ato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época do fato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720836/2018-81
ACÓRDÃO
3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
POLIMIX CONCRETO LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONDIÇÕES.
Há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação a insumos aplicados na produção e em outras situações previstas
de forma expressa na lei, desde que as respectivas aquisições,
devidamente comprovadas e tributadas pelas mesmas contribuições,
tenham se dado junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Súmula CARF no 217)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. TRANSPORTE DE INSUMOS E
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas os dispêndios com frete no transporte de insumos e de
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica, por
configurarem serviços utilizados como insumos no processo produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DESPESAS
ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas as despesas aduaneiras intrínsecas à importação de insumos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONDIÇÕES.
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
2
Há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação a insumos aplicados na produção e em outras situações previstas
de forma expressa na lei, desde que as respectivas aquisições,
devidamente comprovadas e tributadas pelas mesmas contribuições,
tenham se dado junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Súmula CARF no 217)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. TRANSPORTE DE INSUMOS E
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas os dispêndios com frete no transporte de insumos e de
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica, por
configurarem serviços utilizados como insumos no processo produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DESPESAS
ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas as despesas aduaneiras intrínsecas à importação de insumos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPROVIMENTO.
Encontrando-se a decisão de primeira instância favorável ao contribuinte
fundada em apurações fiscais devidamente comprovadas e de acordo com
a legislação de regência, o recurso de ofício deve ser improvido.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO E DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se o procedimento fiscal e a decisão de primeira instância
devidamente fundamentados, com respeito aos fatos controvertidos e com
observância da legislação de regência, exarados por autoridades
competentes e sem qualquer indício de violação ao direito à ampla defesa
do sujeito passivo, afasta-se a alegação de nulidade do feito.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
3
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, não se podendo
acolher alegações desprovidas de documentação comprobatória.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Tendo o interessado sido intimado inúmeras vezes durante o
procedimento fiscal, bem como durante a realização das diligências
determinadas pelo julgador a quo e por esta turma julgadora, para
apresentar informações e documentos relativos à auditoria e à instrução
dos autos, tendo-lhe sido assegurado, ainda, o direito de apresentar
impugnação e interpor recurso voluntário, não se vislumbra possibilidade
de se acolher o pedido de realização de novas diligências para suprir
deficiência probatória imputável ao próprio requerente.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PENALIDADE. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD-CONTRIBUIÇÕES).
OMISSÕES E INCORREÇÕES. CABIMENTO.
Tendo sido cumprida com omissões e incorreções a obrigação acessória
denominada EFD-Contribuições, tem-se por configurado o fato gerador da
multa prevista em lei válida e vigente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei se aplica a ato pretérito não definitivamente julgado quando lhe
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época do
fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial provimento para reverter a glosa de créditos decorrentes
de dispêndios devidamente comprovados, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País e, em
relação aos quais tenha havido a incidência das contribuições nas operações respectivas,
relativamente a (i) fretes no transporte de insumos e produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, (ii) despesas aduaneiras, mas somente na importação de
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
4
insumos, relativamente às seguintes atividades: movimentação nas instalações dentro do
porto/aeroporto, desova, conferência de carga e transferência de insumos de um para outro
veículo de transporte, e (iii) aplicação da retroatividade benigna quanto à multa regulamentar.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário, este interposto pelo
contribuinte acima identificado em face de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se
deu parcial provimento à Impugnação apresentada para se contrapor aos autos de infração
lavrados para se exigirem parcelas das contribuições PIS/Cofins decorrentes da glosa de créditos
da não cumulatividade, bem como multa regulamentar por apresentação de EFD-Contribuições
com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), extraem-se as seguintes constatações:
III - DA ANÁLISE
24. A ação fiscal teve como escopo inicial a apuração de divergências entre
valores que serviram de base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins nas DCTFs,
considerando respectivamente as alíquotas de 1,65% e 7,6%, e as receita
operacionais, já deduzidas de vendas canceladas e devoluções de vendas,
informadas na ECD pelas empresas MARÉ CIMENTO LTDA e POLIMIX CONCRETO
LTDA.
25. Conforme já citado, o sujeito passivo, em resposta à intimação para prestar
esclarecimentos, informou que as divergências apontadas entre DCTF versus ECD
ocorrem devido ao aproveitamento de créditos no período, conforme determina
o art. 3o e seus incisos, da Lei 10.637/2002, que trata da contribuição do
PIS/Pasep e o art. 3o e seus incisos, da Lei 10.833, que trata da contribuição da
Cofins, tendo anexado planilha eletrônica contendo detalhamento dos créditos
utilizados.
26. Constatou-se, através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 5, já
citado, que as empresas apresentaram em todos os meses de 2014, EFD-
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas, visto que não
houve lançamento no Bloco M, que trata da apuração do PIS/Pasep e da Cofins,
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
5
tampouco nos Blocos A, C, D e F. Considerando que a EFD-Contribuições é a
obrigação acessória instituída para apuração das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins, bem como para detalhamento dos documentos comprobatórios, o sujeito
passivo, após intimado, apresentou EFD-Contribuições retificadoras, com
detalhamento dos créditos e apuração das contribuições.
27. No entanto, na análise das EFD retificadoras, verificou-se que as empresas
informaram aproveitamento de créditos em desacordo com os preceitos legais.
Conforme será demonstrado nos próximos tópicos, procedeu-se a glosa dos
seguintes créditos:
a. Créditos referentes à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
das contribuições;
b. Créditos referentes a compras para o ativo imobilizado, aproveitados
indevidamente como insumos;
c. Créditos referentes a fretes em operações de transferências entre
estabelecimentos; e
d. Créditos referentes a aquisições de mercadorias ou serviços não enquadrados
no conceito de insumo.
(...)
Glosa de créditos apurados no Registro C100 – MARÉ CIMENTO LTDA
30. No caso da MARÉ CIMENTO foi possível realizar o cruzamento de informações
considerando o CNPJ emitente da NF-e e o número da nota fiscal, sendo
constatadas as seguintes irregularidades no aproveitamento desses créditos.
Considerando o volume de dados que resultaram nos valores glosados, serão
apresentados nos tópicos a seguir um resumo dos valores calculados, sendo que
as informações detalhadas se encontram em planilha anexa a este Termo de
Verificação.
31. A empresa se creditou indevidamente no Registro C100 de créditos
referentes a aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado, que devem ser
informados no Registro F120. Considerando que o crédito referente às
aquisições de máquinas e equipamentos devem ser determinados sobre o valor
dos encargos de depreciação desses bens, foram glosados os seguintes créditos
informados no Registro C100:
a. Importações de máquinas classificadas em NCMs dos capítulos 84 e 85, cujas
bases de cálculo consideradas para crédito totalizaram R$ 92.028.236,62,
conforme detalhamento a seguir:
(...)
b. Operações classificadas nos CFOPs 1551 e 2551 (compra de bem para o ativo
imobilizado no mercado interno) e natureza da operação referente a ativo
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
6
imobilizado, cuja somatória de base de cálculo para crédito na EFD totalizou R$
29.696.412,19, conforme detalhamento a seguir:
(...)
32. A empresa informou na EFD o aproveitamento de créditos referentes à
aquisição de bens e serviços de 117 empresas, em notas fiscais modelos 1 e 55,
cujos documentos não foram localizados na base de dados do SPED. Ao analisar
as empresas informadas como remetentes, verificou-se, na planilha apresentada
em resposta ao TIF no 4, que os créditos são provenientes, sobretudo, de
documentos descritos como recibos, outras despesas e outros documentos
inválidos ao aproveitamento de créditos. Desta forma, procedeu-se a glosa
desses créditos, por basearem-se em notas fiscais inexistentes. O quadro a
seguir apresenta detalhamento mensal das bases de cálculo glosadas:
(...)
33. A empresa informou na EFD o aproveitamento de créditos referentes à
aquisição de bens e serviços de terceiros, em notas fiscais modelos 1 e 55, sendo
que nessas notas fiscais não houve incidência de PIS/Cofins, visto que se referem
a operações com CST de aquisição sem crédito, aquisição sem incidência, outras
entradas, outras operações, outras saídas, sem incidência, suspensão ou
alíquota zero. O quadro a seguir apresenta detalhamento mensal das bases de
cálculo glosadas:
(...)
Glosa de créditos apurados nos Registro C100 e C190 – POLIMIX CONCRETO
LTDA.
35. Conforme já citado, a POLIMIX CONCRETO informou créditos consolidados no
Registro C190, além dos informados no C100, o que inviabilizou o cruzamento de
informações de EFD e NF-e por documento fiscal. Desta forma, a fim de verificar
se os créditos são referentes a operações que se enquadram nos termos dos art.
3o, § 2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, as bases de cálculo
geradoras de créditos informadas na EFD, referentes a notas fiscais, modelos 1 e
55, emitidas por terceiros, foram agrupadas por CNPJ e comparadas com a
somatória das bases de cálculo das notas fiscais constantes no SPED, emitidas por
essas empresas e destinadas à POLIMIX, no ano de 2014. Para evitar possíveis
inconsistências em relação aos CNPJs emitentes e destinatários, na apuração de
divergências foram considerados os CNPJ Base. Também foram consideradas nas
bases de cálculo das NF-e os valores constantes em documentos com CST isento
ou monofásico.
36. Na análise comparativa entre EFD e NF-e, foram constatadas diversas
irregularidades no aproveitamento de créditos. Considerando o volume de dados
que resultaram nos valores glosados, serão apresentados nos tópicos a seguir um
resumo dos valores calculados, sendo que as informações detalhadas se
encontram em planilha anexa a este Termo de Verificação.
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
7
37. Constatou-se que a POLIMIX informou R$ 51.645.412,74 de base de cálculo de
créditos de PIS/Cofins nos Registros C100 e C190, referentes a bens e serviços
adquiridos de empresas cujas notas fiscais, consultadas no SPED, não se
verificou qualquer emissão de NF-e destinadas à POLIMIX ou, quando existente,
as NF-e referem-se a operações com CST sem direito a créditos (aquisição sem
crédito, aquisição sem incidência, outras entradas, outras operações, outras
saídas, sem incidência, suspensão ou alíquota zero) e possuem bases de cálculo
nulas. O quadro a seguir apresenta um resumo dos créditos provenientes dos
principais emitentes de NF-e em operações sem direito a crédito:
(...)
39. A POLIMIX CONCRETO também se creditou indevidamente, no Registro C190,
de créditos referentes a aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado, que
devem ser informados no Registro F120. Considerando que o crédito referente às
aquisições de máquinas e equipamentos devem ser determinados sobre o valor
dos encargos de depreciação desses bens, foram glosados os créditos calculados
sobre as seguintes bases de cálculo de créditos informados no Registro C190, nos
CFOPs 1551, 2551 e 3551 (compra de bem para o ativo imobilizado):
(...)
40. A empresa também informou aproveitamento de créditos nos Registros
C100 e C190, referentes a aquisições de bens e serviços provenientes de
estabelecimentos da própria empresa, cujas bases de cálculo totalizaram R$
20.938,588,83 no Registro C100 e R$ 55.112.038,79 no Registro C190. Ao analisar,
na base de dados do SPED, todas as NF-e emitidas e destinadas a
estabelecimentos com o mesmo CNPJ base (29.067.113), constatou-se que as
operações se referem a transferências, sem incidência de PIS/Cofins, ou são
operações de remessas de material aplicado no serviço de concretagem, com
remetente e destinatários idênticos, informadas como isentas.
41. Embora tais transferências e remessas claramente não se enquadrem nos
termos dos art. 3o, § 2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
procedeu-se ainda a verificação da tributação dessas operações nas saídas
informadas no Registros A100, C100 e C190. No entanto, constatou-se que a
empresa informou, em operações de saídas em todo o ano-calendário de 2014,
base de cálculo de apenas R$ 33.885,92, no Registro A100, sob o CFOP 5949. Os
quadros a seguir apresentam os valores mensais das bases de cálculo para glosa
de créditos nos Registros C100 e C190, referentes às operações sem incidência de
transferências e remessas internas:
(...)
Glosa de créditos na aquisição de serviços de transporte entre estabelecimentos
43. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do Recurso
Especial (RESP) no 1.221.170/PR, assentou a ilegalidade da disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004,
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
8
bem como determinou que o conceito de insumo “deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
44. Com base no julgado acima, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
através da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, determinou que
“Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem regras
específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as
quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser
defendida sua importância para o processo produtivo”.
45. Em decorrência, entende-se que o frete, por estar disciplinado em dispositivo
próprio – art. 3o, IX da lei no 10.833/2003, não é insumo e, portanto, possui
regra própria para o seu creditamento. Nesse sentido, a Solução de Divergência
no 26/2008 – COSIT determina que o direito ao crédito está ligado
necessariamente a uma operação de venda, sendo que gastos com frete para
simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos não gera direito a
créditos do PIS e da Cofins.
46. No Registro D100 da EFD-Contribuições, são relacionados os documentos
fiscais de aquisição de serviços de transporte. Ao comparar as informações
constantes na EFD, referentes aos emitentes dos documentos, número e série dos
conhecimentos de transporte, com os conhecimentos de transporte remetidos ou
destinados à empresa, verificou-se que as empresas MARE CIMENTO e POLIMIX
CONCRETO se creditaram indevidamente de fretes referentes a operações entre
estabelecimentos do mesmo grupo. Os quadros a seguir apresentam
detalhamento mensal dos créditos glosados, sendo que o detalhamento das
operações consta em planilha anexa:
(...)
Glosa de créditos na aquisição de outros serviços – Registro A100
47. Ao analisar o aproveitamento de créditos pelas empresas, referentes à
aquisição de serviços informados no Registro A100 da EFD-Contribuições,
verificou-se que diversos documentos fiscais se referem a operações sem
previsão legal para o aproveitamento de créditos. Conforme a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, “poder-se-ia caracterizar como insumo aquele
item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique
a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil”,
característica essa não presente nos serviços referentes a atividades portuárias,
aduaneiras, advocatícias, planos de saúde e de informática, quando considerada
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
9
a atividade fim da empresa, conforme será detalhado. Também se constatou, ao
analisar documentos apresentados pelo sujeito passivo, em resposta ao TIF no 6,
já citado, que as empresas informaram como notas fiscais de serviços,
documentos sem direito a crédito, como recibos e fatura de cartão de crédito.
Desta forma, procedeu-se a glosa de créditos aproveitados irregularmente no
Registro A100, conforme a seguir:
a. Contratação de serviços portuários e aduaneiros: por falta de previsão legal,
visto que não estão vinculados à atividade produtiva, foram glosados os créditos
relativos a tais serviços. A Solução de Consulta COSIT no 121, de 08 de fevereiro
de 2017, que trata sobre créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins,
determina que “não é admitido o desconto de créditos em relação a serviços
aduaneiros”. Assim, foram glosados os créditos referentes às aquisições das
empresas relacionadas a seguir em cujas notas fiscais apresentadas constam
prestação de serviços portuários ou aduaneiros:
(...)
b. Créditos sobre documentos não sujeitos ao pagamento de PIS/Cofins: no
Bloco A100 da EFD devem ser prestadas informações referentes às notas fiscais
de serviços, sujeitos ao ISS, sobre as quais são calculados os débitos e créditos de
PIS/Pasep e Cofins referentes a tais serviços, prestados ou adquiridos pela
empresa. Através do TIF no 6, já citado, foram solicitadas, por amostragem, cópias
de algumas notas fiscais de serviços informadas pelas empresas, com
aproveitamento de créditos no Registro A100. Em resposta, o sujeito passivo
apresentou alguns documentos diversos de notas fiscais de serviços, como
recibos e fatura de cartão de crédito. Desta forma, procedeu-se a glosa de
créditos, por documentação inválida e sem comprovação do pagamento de
contribuições, provenientes das empresas a seguir:
(...)
c. Outros serviços adquiridos sem previsão legal para aproveitamento de
créditos: as empresas MARÉ CIMENTO e POLIMIX também informaram no
Registro A100 o aproveitamento de créditos provenientes de serviços referentes
a honorários advocatícios, plano de saúde e serviços de informática, que
claramente não se enquadram no conceito de insumos e tampouco são
imprescindíveis ao desenvolvimento do serviço de concretagem, desempenhado
pelo contribuinte. Portanto, foram glosados os créditos provenientes dos
prestadores abaixo relacionados em cujas notas fiscais apresentadas constam
operações sem previsão legal para creditamento:
(...)
VI - DA MULTA POR APRESENTAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES COM
INEXATIDÕES
(...)
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
10
52. Além das atividades relacionadas à cobrança de crédito tributário, as
informações prestadas por meio de obrigações acessórias são fontes de suma
importância para sistematização de dados e informações estatísticas, que são
utilizados em estudos, pesquisas e análises em diversos setores da sociedade.
Desta forma, é de suma importância que as informações sejam prestadas sem
incorreções ou omissões.
53. A fim de garantir a consistência das informações prestadas, a legislação
tributária estabelece multas aos contribuintes que omitirem ou prestarem
informações com inexatidões. O art. 57, III, a, da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, estabelece multa por apresentação de EFD-
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas, nos termos a
seguir:
(...)
54. Conforme já citado, em 07/08/2018 foi lavrado o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 5, através do qual o contribuinte tomou ciência em
08/08/2018 da constatação de que as empresas MARÉ CIMENTO e POLIMIX
CONCRETO apresentaram, em todos os meses de 2014, EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, visto que não houve lançamento
no Bloco M, que trata da apuração do PIS/Pasep e da Cofins, tampouco nos Blocos
A, C, D e F.
55. Portanto, por expressa previsão legal, lavrou-se auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, aplicando-se multa de 3% (três por
cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais
ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário. Desta forma, aplicou-se multa de
3% sobre o valor da receita bruta informada na EFD-Contribuições retificadora,
nos Registro M210 e M610, conforme a seguir: (destaques nossos)
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, o reconhecimento da
nulidade do auto de infração “por força da precariedade da fiscalização, com destaque para a
existência de diversos erros, absoluta ausência de busca da verdade material, bem como ausência
de clareza e lógica no trabalho fiscal” e, no mérito, o cancelamento das glosas efetuadas
indevidamente sobre os créditos de PIS/Cofins, bem como o cancelamento da multa regulamentar
aplicada, “vez que (i) embora a retificação da EFD-contribuições tenha se dado após o início da
fiscalização, tanto as contribuições haviam sido recolhidas, quanto as demais obrigações
acessórias, notadamente as DCTFs, haviam sido devidamente entregues anteriormente, o que
enseja a aplicação do art. 11, § 3o, inciso I da IN RFB 1.252/2012; e (ii) tal penalidade afronta os
princípios da razoabilidade, moralidade e vedação ao confisco”, ou “ao menos, seja reconhecida a
inaplicabilidade de juros sobre as multas de ofício e regulamentar, por falta de previsão legal para
tanto”.
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
11
A Delegacia de Julgamento (DRJ) converteu o julgamento da Impugnação em
diligência à repartição de origem para que (i) se examinasse pontualmente cada um dos itens que
sofreram a glosa a título de bens do ativo imobilizado, tendo-se em conta a Lei no 11.774/2008, (ii)
quanto aos demais itens do ativo imobilizados sem direito ao creditamento imediato, se
apurassem os encargos de depreciação em cada mês do ano de 2014, (iii) se intimasse o
contribuinte para apresentar a documentação necessária para respaldar os créditos glosados a
título de “não localização das notas no SPED” e (iv) se intimasse o contribuinte para apresentar,
“além dos recibos, os lançamentos contábeis e os comprovantes de pagamentos de cada uma das
operações em que houve a glosa de créditos relacionados a aluguéis de bens móveis”.
Os resultados da diligência foram registrados em relatório fiscal, os quais foram
cientificados pelo interessado que então se manifestou, vindo a DRJ a dar parcial provimento à
Impugnação, cujo acórdão foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há como se acolher a tese de cerceamento do direito de defesa na hipótese
de a Impugnação apresentada evidenciar que a interessada entendeu
perfeitamente as infrações que lhes foram imputadas pela Autoridade Fiscal,
delas tendo se defendido de forma ampla, articulada e abrangente, conforme
verificado no caso presente.
PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. EXAME DE ADMISSIBILIDADE
A CARGO DA AUTORIDADE JULGADORA.
Conforme determinado pelo caput do art. 18 do PAF, a Autoridade Julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do Impugnante, a
realização de diligências ou perícias, fazendo-o somente quando entendê-las
necessárias. Por outro lado, negará seguimento para aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA REGULAMENTAR APLICADA. MATÉRIA NÃO
INSERIDA NA COMPETÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A alegada infringência ao princípio do não-confisco em matéria tributária diz
respeito à temática sem possibilidade de apreciação por parte de Órgãos
Julgadores Administrativos. Isso porque o exame da inconstitucionalidade de lei
ou norma equivalente somente pode ser apreciada e deliberada por órgão
pertencente à estrutura do Poder Judiciário.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS DE OFÍCIO E REGULAMENTAR.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
12
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
PENALIDADE. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD-CONTRIBUIÇÕES). OMISSÕES E
INCORREÇÕES. CABIMENTO.
Tendo sido cumprida com omissões e incorreções a obrigação acessória
denominada EFD-Contribuições, tem-se por configurado o fato gerador da multa
prevista em lei válida e vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
CONCEITO DE INSUMOS NA FORMA ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ). APURAÇÃO DE CRÉDITOS NO REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no contexto do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade do PIS e da Cofins deverá ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
PRODUÇÃO.
As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto imediato dos créditos do
PIS/Pasep, calculados sobre os valores de aquisição dos bens, desde que se tratem
de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012 (art. 1o, inc. XII, Lei no
11.774/2012, com a redação determinada pela Lei no 12.546/2011).
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é vedada a apropriação de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins em relação à aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento das referidas contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. FRETE INTERNO. TOMADA DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a tomada de crédito na transferência de insumos
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, visto referida operação possuir
natureza diversa de uma venda, uma vez que os materiais (cimento, areia, brita,
etc.) continuam em propriedade da empresa requerente.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
GASTOS
COM
DESEMBARAÇO
OU
SERVIÇOS
ADUANEIROS. TOMADA DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
13
Por absoluta ausência de previsão legal, não geram direito à tomada de créditos
os gastos com desembaraço aduaneiro incorridos na importação de produtos.
Quanto aos dispêndios com o desembaraço aduaneiro incidentes na exportação,
também não geram direito a créditos, mormente pelo fato de o legislador haver
restritivamente autorizado a tomada de créditos somente para a armazenagem e
o frete, desde que o ônus tenha sido suportado pelo vendedor.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS TOMADOS EM RELAÇÃO A HONORÁRIOS
ADMINISTRATIVOS, PLANOS DE SAÚDE E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Excluem-se do conceito de insumo os itens utilizados em áreas distintas da
produção de mercadorias ou da prestação de serviços da sociedade empresarial. É
o que ocorre com as atividades administrativa, jurídica e contábil, restando
impedida, portanto, a tomada de créditos em relação aos dispêndios com
honorários administrativos, planos de saúde corporativos e com os serviços de
informática.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2014
CONCEITO DE INSUMOS NA FORMA ESTABELECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ). APURAÇÃO DE CRÉDITOS NO REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no contexto do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade do PIS e da Cofins deverá ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
PRODUÇÃO.
As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto imediato dos créditos da
Cofins, calculados sobre os valores de aquisição dos bens, desde que se tratem de
aquisições ocorridas a partir de julho de 2012 (art. 1o, inc. XII, Lei no 11.774/2012,
com a redação determinada pela Lei no 12.546/2011).
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal, é vedada a apropriação de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins em relação à aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento das referidas contribuições.
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
14
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. FRETE INTERNO. TOMADA DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a tomada de crédito na transferência de insumos
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, visto referida operação possuir
natureza diversa de uma venda, uma vez que os materiais (cimento, areia, brita,
etc.) continuam em propriedade da empresa requerente.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
GASTOS
COM
DESEMBARAÇO
OU
SERVIÇOS
ADUANEIROS. TOMADA DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por absoluta ausência de previsão legal, não geram direito à tomada de créditos
os gastos com desembaraço aduaneiro incorridos na importação de produtos.
Quanto aos dispêndios com o desembaraço aduaneiro incidentes na exportação,
também não geram direito a créditos, mormente pelo fato de o legislador haver
restritivamente autorizado a tomada de créditos somente para a armazenagem e
o frete, desde que o ônus tenha sido suportado pelo vendedor.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS TOMADOS EM RELAÇÃO A HONORÁRIOS
ADMINISTRATIVOS, PLANOS DE SAÚDE E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Excluem-se do conceito de insumo os itens utilizados em áreas distintas da
produção de mercadorias ou da prestação de serviços da sociedade empresarial. É
o que ocorre com as atividades administrativa, jurídica e contábil, restando
impedida, portanto, a tomada de créditos em relação aos dispêndios com
honorários administrativos, planos de saúde corporativos e com os serviços de
informática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ reverteu parte das glosas de créditos relativamente aos seguintes itens: (i)
encargos de depreciação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e à
prestação de serviços, com creditamento imediato com base no valor de aquisição, nos termos da
Lei no 11.744/2018, (ii) aquisições de bens e serviços utilizados como insumos devidamente
comprovados por meio de Notas Fiscais de Serviços, conhecimentos de transporte rodoviário,
Notas Fiscais modelo 01 e outros documentos, e (iii) aluguéis de bens móveis (equipamentos)
devidamente comprovados.
Em razão da exoneração dos valores de R$ 3.131.443,05 (PIS) e R$ 14.423.616,50
(Cofins), a DRJ recorreu de ofício com base no art. 1o da Portaria MF no 63/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2020, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 17/11/2020 e reiterou seus pedidos, aduzindo (i) nulidade do
procedimento fiscal e do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, (ii) glosa
indevida de créditos decorrentes da aquisição de bens ou serviços vinculados a documentos
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
15
supostamente inválidos ou inexistentes, (iii) glosa indevida de créditos sobre bens supostamente
não sujeitos ao pagamento das contribuições, (iv) glosa indevida de créditos sobre frete na
transferências de insumos entre estabelecimentos, (v) glosa indevida de créditos sobre despesas
aduaneiras, (vi) glosa indevida de créditos sobre aluguel de equipamentos, (vii) glosa indevida de
créditos sobre “outros serviços” e (viii) ilegalidade e caráter confiscatório da multa regulamentar.
Em 26 de outubro de 2021, o Recorrente peticionou junto à repartição de origem
requerendo “a aplicação da retroatividade benigna da multa regulamentar aplicada, em
obediência ao previsto no art. 106, II, "c", CTN, com a aplicação do art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/91, com a redação dada pela Lei no 13.670/18, com a redução prevista no seu parágrafo
único, inciso II, uma vez que a REQUERENTE procedeu às retificações e correções necessárias nos
prazos concedidos pelas intimações da Fiscalização”.
Em 26 de outubro de 2026, a turma julgadora do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa
intimasse o contribuinte para apresentar planilha detalhada, documentos hábeis e
esclarecimentos complementares aptos a comprovar a natureza jurídica dos fretes entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Os resultados da diligência foram registrados em relatório fiscal, com a aquiescência
da fiscalização quanto ao direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas em
relação às despesas, devidamente comprovadas, com o transporte de matérias-primas e produtos
em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica, principalmente de produtos
classificados na NCM 2523.29.10 (cimento comum) para prestação de serviço de concretagem.
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente argumentou que (i) “a
documentação e informações solicitadas remontam a 2014 e envolvem uma empresa
incorporada”, razão pela qual, “para uma parcela significativa dos casos, não foi possível cumprir
todos os requisitos exigidos pelo I. Auditor Fiscal”, (ii) procedera à revisão de planilhas presentes
no relatório fiscal, tendo sido identificados erros, (iii) as divergências constatadas pela fiscalização
no que se refere à identificação “entre o destinatário do CT-e com o destinatário da NF-e da
carga” decorreram de “lançamento equivocado da empresa transportadora unicamente no que se
refere a qual dos estabelecimentos da REQUERENTE receberia a carga”, erros esses que “não têm
o condão de deslegitimar seus créditos, na medida em que, seja pelo CNPJ de cadastro do CT-e,
seja pelo constante da NF-e, que seria de outro estabelecimento da mesma empresa, é legítima a
tomada do crédito, pois ambos os lançamentos envolvem estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica”, e (iv) equívoco da fiscalização quanto à não localização de CTs.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
16
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade
e dele se toma conhecimento.
O Recurso de Ofício refere-se a exoneração em valor superior a R$ 15 milhões,
devendo, portanto, ser conhecido, nos termos da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração lavrados para se exigirem
parcelas das contribuições PIS/Cofins decorrentes da glosa de créditos da não cumulatividade,
bem como multa regulamentar por apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas.
O Recorrente atua, precipuamente, na prestação de serviços de concretagem e
outros serviços relativos à construção e obras de engenharia civil, exploração e aproveitamento de
jazidas minerais no território nacional e exploração do ramo de indústria e comércio de escória
moída, cimentos, argamassas, concretos, pré-moldados de concreto e materiais de construção
civil.
Para análise do pleito, observar-se-ão os dispositivos das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art. 3o, inciso II,1 em
que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da essencialidade (dispêndios
necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
De início, deve-se ter em mente que o próprio Recorrente afirma que a
documentação e informações solicitadas pela fiscalização remontam a 2014 e envolvem uma
empresa incorporada, razão pela qual, em relação a uma parcela significativa dos casos, não foi
possível cumprir todos os requisitos exigidos, bem como que houve muitos erros no
preenchimento das EFD-Contribuições, fatos esses, indubitavelmente, comprometedores da
efetiva comprovação de parte dos fatos ora controvertidos.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos recursos.
I. Recurso de Ofício.
Conforme consta do relatório supra, a Delegacia de Julgamento (DRJ), a par dos
resultados da diligência por ela determinada, exonerou parte do crédito tributário em razão das
seguintes constatações:

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de
que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
Fl. 3567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
17
DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS REFERENTES ÀS AQUISIÇÕES DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO (§§ 31 E 39 DO TVF) – POSSIBILIDADE DE
DEPRECIAÇÃO IMEDIATA
Tem-se no § 31 do Termo de Verificação Fiscal a abordagem da glosa de créditos
apurados no Registro C100 da EFD-Contribuições pela empresa incorporada MARÉ
CIMENTO.
Segundo afirmado, "A empresa se creditou indevidamente no Registro C100 de
créditos referentes a aquisições de bens do ativo imobilizado, que devem ser
informados no Registro F120.”.
Por considerar que o crédito referente às aquisições de máquinas e
equipamentos devem ser determinados sobre o valor dos encargos de
depreciação desses bens, a Fiscalização glosou os créditos informados no
Registro C100, relativos aos seguintes itens:
(...)
Segundo a Defendente, ao estabelecer a impossibilidade do creditamento
imediato das compras de bens do ativo imobilizado, ao invés da total e simplista
glosa dos créditos, a Fiscalização deveria refazer a apuração, viabilizando a
tomada dos créditos na proporção dos encargos de depreciação.
Além deste aspecto, afiançou que desde o ano de 2008 que o legislador instituiu
uma redução escalonada para a tomada de créditos decorrentes da aquisição de
bens do ativo imobilizado, o que se deu por meio da Lei no 11.774/2008, cujo
art. 1o estabeleceu as hipóteses de tomada de créditos sobre a aquisição de
bens do ativo imobilizado na forma acelerada sendo que, no caso de aquisições
ocorridas a partir de julho de 2012, o desconto de créditos do PIS e da Cofins
poderia se dar de forma imediata.
E como o período autuado foi o ano de 2014, assegurou a Impugnante ter sido
correto o seu procedimento, ao se creditar dos valores integrais dos bens do
ativo imobilizado adquiridos para serem utilizados em sua prestação de
serviços.
(...)
O comando que se extrai nos textos normativos acima transcritos é que as
hipóteses legais contidas no art. 3o , VI, da Lei no 10.637, de 2002 (desconto de
crédito no PIS nas aquisições de bens do ativo imobilizado no mercado interno),
no art. 3o , VI, da Lei no 10.833, de 2003 (desconto de crédito na Cofins nas
aquisições de bens do ativo imobilizado no mercado interno), e no art. 15, V, da
Lei no 10.865, de 2004 (desconto de créditos no PIS e na Cofins nas importações
de bens do ativo imobilizado), autorizam o desconto de créditos sobre os
encargos de depreciação em relação a “máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado”, sendo que os créditos deverão ser
apropriados na proporção dos encargos de depreciação dos bens.
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
18
Afora isso, conforme determinado pelo inc. XII do art. 1o da Lei no 11.774, de
2008, com a redação determinada pela Lei no 12.546, de 2011, nas aquisições no
mercado interno e nas importações das máquinas e equipamentos destinados à
produção de bens e prestação de serviços, as pessoas jurídicas adquirentes
poderão optar pela tomada do crédito na data da aquisição do bem, desde que
efetuada a partir de julho de 2012.
(...)
Como acima observado, o responsável pela diligência fiscal considerou que as
máquinas e os equipamentos destinados à produção de bens e à prestação de
serviços, cujos encargos de depreciação foram inicialmente glosados, na
realidade são passíveis de creditamento imediato com base no valor de
aquisição, nos termos da Lei no 11.744/2018, em vista do que se manifestou
favoravelmente à reversão das glosas constantes do TVF.
(...)
Ante o acima exposto, com supedâneo na manifestação conclusiva da
Autoridade Fiscal, encaminho o meu voto no sentido da reversão das glosas que
atingiram os bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica, conforme especificado
no demonstrativo acima transcrito. (destaques nossos)
Conforme se extrai dos excertos supra, tendo a fiscalização confirmado que os bens
do ativo imobilizado haviam sido adquiridos após julho de 2012, o julgador de primeira instância
seguiu o entendimento então adotado pelo agente fiscal com base no inciso XII do art. 1o da Lei no
11.774, de 2008, com a redação determinada pela Lei no 12.546, de 2011, concluindo, portanto,
pela reversão das glosas respectivas.
Não se vislumbra equívoco nessa decisão, razão pela qual nega-se provimento à
parte do Recurso de Ofício respectiva.
Outro item objeto do Recurso de Ofício consta dos seguintes trechos do voto
condutor do acórdão recorrido:
DA GLOSA INDEVIDA S/ CRÉDITOS DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS A
DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE INVÁLIDOS OU INEXISTENTES (§§ 32, 37 e 38 DO
TVF)
Consta do § 32 do Termo de Verificação Fiscal, referente à MARÉ CIMENTO, que
a Impugnante informou na EFD a tomada de créditos com aquisições de bens e
serviços de 117 empresas em notas fiscais modelos 1 e 55, cujos documentos
não foram localizados na base do SPED.
Referindo-se à resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 4, relativa às empresas
remetentes, o Representante do Fisco registrou que os créditos são
provenientes, sobretudo, de recibos, de outras despesas e de outros
documentos sem validade para o aproveitamento de créditos.
(...)
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
19
Assim como faz prova a favor do contribuinte a escrituração mantida com
observância das disposições legais, igualmente militam em favor do sujeito
passivo os valores de créditos informados na obrigação acessória respectiva,
desde que, obviamente, comprovados pela apresentação de documentos
hábeis, conforme requerido pela Autoridade Fiscalizadora.
Desse modo, tendo em conta o fato de durante a realização da diligência fiscal o
contribuinte ter sido novamente demandado a apresentar a documentação
comprobatória que não fora localizada durante a realização da auditoria fiscal,
momento em que a apresentação do documentário se deu de maneira parcial,
tendo em conta ainda a inexistência de qualquer abordagem específica para o
presente item, por parte da pessoa jurídica Impugnante, no contexto das
contrarrazões por ela apresentadas às fls. 2.504/2.505, em razão da notificação
do acima referido Relatório Fiscal Conclusivo, firmo entendimento no sentido da
reversão parcial das glosas neste tópico tratadas, no total de R$ 6.750.771,69
(base de cálculo dos créditos), conforme especificado na planilha acima
apresentada. (destaques nossos)
Nesse sentido, tendo havido comprovação de parte dos dispêndios que
ocasionaram a tomada de créditos pelo sujeito passivo, bem como a ausência de contestação por
parte dele quanto aos resultados da diligência envolvendo as demais glosas, nada há que reparar
no voto da DRJ, razão pela qual aqui também se nega provimento à parte do Recurso de Ofício
respectiva.
Por fim, o último item do acórdão recorrido em que houve reversão de glosa de
créditos:
DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS OU
SERVIÇOS (SUPOSTAMENTE) NÃO ENQUADRADOS NO CONCEITO DE INSUMO (§
47 DO TVF)
(...)
b) Despesas de Aluguéis de Equipamentos (§ 47, b, do TVF)
(...)
Assim, no entendimento representante do Fisco, no Bloco A100 da EFD devem
ser prestadas as informações referentes às notas fiscais de serviços, sobre as
quais são calculados os créditos do PIS e da Cofins relacionados a tais serviços,
afirmação esta que foi rebatida pela Litigante com o argumento de que o
aluguel, por não representar fato gerador do ISS, não implica na obrigatoriedade
da emissão da nota fiscal respectiva.
(...)
E como os entes municipais somente podem exigir o respectivo documento na
hipótese de a atividade estar inserida no âmbito de sua competência tributária,
não estando a atividade de aluguel sujeita ao ISS, não há como se ter como
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
20
exigível a nota fiscal de prestação de serviços, nos casos de aluguel de bens
móveis.
(...)
Nesses termos, não havendo a emissão de nota fiscal o auferimento da receita (e
o pagamento de despesas com aptidão para autorizar a tomada de créditos na
sistemática não-cumulativa do PIS e da Cofins, acrescento eu) deverá ser
comprovada com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo
esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de
registros, contratos etc.
No caso em tela, o que se tem é a glosa de expressivos valores relacionados à
locação de bens, os quais estão respaldados tão somente pela apresentação de
recibos.
(...)
Conforme consta do documento acima apresentado, de uma base de cálculo
inicialmente glosada no valor de R$ 20.731.689,46, a Autoridade Fazendária
responsável pela diligência fiscal atestou a comprovação da quantia de R$
10.812.329,65 na empresa MARÉ CIMENTO, além da importância de R$
7.807.686,12 na pessoa jurídica POLIMIX CONCRETO.
(...)
Assim, com o propósito de garantir a plena oportunidade de o sujeito passivo
comprovar o direito ao crédito nas operações, o responsável pela diligência
fiscal voltou a intimar o sujeito passivo a retificar as EFD – Contribuições do
período, como também a apresentar uma planilha eletrônica contendo as
informações referentes aos lançamentos contábeis, além das cópias dos recibos
e comprovantes de pagamentos, tudo isso referente aos aluguéis de
equipamentos que inicialmente haviam sido indevidamente informados no
Registro A100.
(...)
Como acima observado, os créditos objeto da glosa fiscal correspondem àqueles
inicialmente informados no Bloco A e retificados para o Bloco F. Todavia, por
ocasião da realização da diligência fiscal a Fiscalização verificou que os créditos
informados no Bloco C também foram retificados para o Bloco F. Daí porque foi
efetivada a análise conjunta dos créditos informados inicialmente nos Blocos A e
C e que foram transferidos para o Bloco F.
Ao ser confrontada com o resultado da diligência, a pessoa jurídica anotou nos
tópicos (ii) e (iii) que “foram desconsiderados diversos recibos referentes a
aluguéis, cuja numeração não constaria nas planilhas detalhamento de créditos
glosados ‘A100_Mare’ e ‘C100_sem_nfe_mare.’”.
Em seguida, acrescentou que “No entanto, no arquivo enviado à Fiscalização
denominado ‘Composição de Comprovante – Segundo Prazo’, na coluna
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
21
‘Observação’, há o número de cada recibo, que pode ser identificado ser
identificado na planilha ‘A100_MARE’ (Parágrafo 48 do RCDF)”.
(...)
Portanto, como os recibos não aceitos pela Fiscalização correspondem àqueles
que foram emitidos pela AGRISA AGROINDUSTRIAL SÃO JOÃO S/A e, como acima
comprovado, referida empresa não faz parte do rol daquelas pessoas jurídicas
cujos créditos foram glosados pela Fiscalização, quais sejam, os recibos emitidos
pelas locadoras IRO IND. E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e MSP
AGREGADOS LTDA, firmo posicionamento no sentido de que nenhum reparo
merece ser determinado, relativamente aos créditos reconhecidos pela
Autoridade Lançadora no RFC, cabendo a este Órgão Julgador chancelar o
deferimento de créditos da ordem de R$ 10.812.329,65 na empresa MARÉ
CIMENTO, além da importância de R$ 7.807.686,12 na pessoa jurídica POLIMIX
CONCRETO, tudo conforme evidenciado nos §§ 52 e 58 do RFC, cujos
demonstrativos estão a seguir transcritos: (g.n.)
Assim, também aqui conclui-se por inexistir qualquer elemento que possa afastar as
conclusões do julgador a quo baseadas no trabalho fiscal realizado durante a diligência, este
fundado em retificação de obrigações acessórias e em documentação apresentada pelo sujeito
passivo, razão pela qual conclui-se pela manutenção integral do acórdão de primeira instância.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso de Ofício.
II. Recurso Voluntário.
O Recorrente alega que, “no ano de 2014, passava por gigante reestruturação
societária, na qual dezenas de empresas foram incorporadas pela POLIMIX CONCRETO LTDA., bem
como que a Fiscalização tinha acesso às demais declarações do período, que foram devidamente
entregues (Doc. 04 da Impugnação)”, sendo que “todo o PIS/COFINS do período foi corretamente
apurado e recolhido, independentemente dos equívocos na alocação dos créditos nas fichas do
EFD-Contribuições do ano de 2014, razão pela qual se chega a esse momento em que se requer a
aplicação dos entendimentos sobre os créditos da não cumulatividade, a fim de afastar as glosas
decorrentes tanto das incongruências no preenchimento da declaração como também da
existência de diversos documentos fiscais emitidos fora do âmbito do SPED que foram
desconsiderados pela Fiscalização.”
Argumenta, ainda, que “era o início da obrigação de entrega da EFD-Contribuições,
declaração rica em detalhes que tanto a RECORRENTE como os contribuintes em geral não
estavam familiarizados, o que levou às retificações posteriores, já que se entendia mais
importante o cumprimento do prazo do que a perfeição.”
Nesta instância, o Recorrente pleiteia (I) a declaração de nulidade do procedimento
fiscal e do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, (II) a reversão da glosa de
créditos relativos (II.1) à aquisição de bens ou serviços vinculados a documentos supostamente
inválidos ou inexistentes, (II.2) a bens supostamente não sujeitos ao pagamento das contribuições,
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
22
(II.3) a frete na transferência de insumos entre estabelecimentos, (II.4) a despesas aduaneiras,
(II.5) a aluguel de equipamentos e (II.6) a “outros serviços”, bem como (III) o reconhecimento da
ilegalidade e do caráter confiscatório da multa regulamentar.
Realizada a diligência determinada por esta turma, a fiscalização posicionou-se
favoravelmente à reversão da glosa de créditos em relação às despesas, devidamente
comprovadas, com o transporte de matérias-primas e produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, principalmente de produtos classificados na NCM 2523.29.10
(cimento comum) para prestação de serviço de concretagem.
Feitas essas considerações, passa-se à análise individualizada dos argumentos de
defesa.
II.1. Preliminar. Nulidade do procedimento fiscal e do acórdão recorrido.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal e do
acórdão recorrido com base nos seguintes argumentos: (i) precariedade e falta de clareza do
trabalho fiscal por ausência de “lógica temporal, demonstração escorreita dos créditos glosados
ou recomposição da escrita”, (ii) confusão entre as empresas incorporada e incorporadora, (iii)
glosa de “créditos sobre notas fiscais, formulários mod. 1, e notas fiscal de prestação de serviços
que não foram, em momento algum, solicitados pela Fiscalização para conferência/análise”, (iv)
aplicação de “multa vultosa e totalmente arbitrária, tomando uma base absolutamente
extravagante”, (v) afronta às disposições da Lei no 9.784/1999 (razoabilidade, contraditório, ampla
defesa, ato jurídico perfeito etc.), (vi) inobservância da necessária busca pela verdade material e
(vii) afronta ao exercício do contraditório e da ampla defesa no acórdão recorrido.
A respeito da pleiteada nulidade do trabalho fiscal, vale-se, aqui, com fundamento
no inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF,2 da parte do voto do acórdão
recorrido em que tal alegação foi devidamente enfrentada pelo julgador a quo, in verbis:
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR ABSOLUTA
PRECARIEDADE DO TRABALHO FISCAL
Conforme acima relatado, a Fiscalização constituiu créditos tributários do PIS e da
Cofins Não-Cumulativos no Mercado Interno, além de ter efetuado o lançamento
da Multa Regulamentar decorrente da apresentação de EFD-Contribuições
contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, cujas descrições dos
fatos se mostraram complementadas por informações evidenciadas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 19/55.
Ao se referir ao acima mencionado documento, a Impugnante o adjetivou como
próximo do incompreensível, além de se encontrar desprovido de lógica
temporal, da demonstração precisa dos créditos glosados e da recomposição da
escrita contábil.

2 Art. 114 (...)
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
23
Ao apontar a precariedade do trabalho fiscal, citou que em determinadas ocasiões
houve confusão entre as figuras da POLIMIX e da MARÉ (empresa incorporada
pela POLIMIX), com a utilização de parágrafos esparsos e subtópicos
absolutamente confusos.
Ante o cenário apontado, entendeu ter havido inobservância de formalidades
essenciais à garantia dos direitos dos administrados (art. 2o, inc. VIII, Lei no
9.784/1998), além de afronta ao dever de motivação com a explícita, clara e
congruente indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos utilizados para a
constituição dos créditos tributários (art. 50, inc. II, § 1o, Lei no 9.784/1998).
Com isso, teve por evidente a afronta ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, com o que requereu a decretação da nulidade dos autos de infração com
base no disposto pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Ocorre que, conforme será a seguir demonstrado, a Requerente não sofreu
qualquer prejuízo em razão da forma como foi editado o Termo de Verificação
Fiscal, visto que a defesa foi exercida pela pessoa jurídica interessada com a
profundidade desejada, não havendo, por conseguinte, como se acatar a
nulidade ora analisada. Como sabido, as premissas a serem observadas quando
da constituição de crédito tributário se encontram especificadas no art. 142 do
CTN, in verbis:
Lei no 5.1725, de 1966 (CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Também merece atenção o disposto pelo art. 10 do PAF:
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
24
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
No caso em tela, as infrações se encontram indicadas nos correspondentes autos
de infração do PIS (fls. 02/07), da Cofins (fls. 08/13) e da Multa Regulamentar
(fls. 14/16), cujas descrições dos fatos estão complementadas pelas informações
que se fazem presentes no Termo de Verificação Fiscal (fls. 19/55).
No relacionado ao preciso detalhamento e com a quantificação das infrações, foi
informada a existência de arquivo não paginável denominado
“anexo_detalhamento_glosa_creditos.zip”, fl. 56, nele estando informados
todos os cálculos que embasaram os lançamentos.
E no tocante ao Termo de Verificação Fiscal, não obstante os atributos que lhe
foram dirigidos pela interessada, o certo é que a Impugnante compreendeu as
infrações que lhe foram imputadas, delas tendo se defendido por meio da
apresentação de uma peça contestatória com extensa e bem articulada 51
(cinquenta e uma) páginas, por meio das qual arregimentou as teses jurídicas
que teve por adequadas e suficientes para o propósito almejado, não havendo,
por conseguinte, como se ter por configurada a hipótese de nulidade
estabelecida pela legislação processual fiscal que rege a matéria, a seguir
transcrita [sublinhei]:
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Trata-se da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que representa dizer
que não haverá nulidade sem que haja o prejuízo para a parte requerente, o que
de fato não houve no caso em julgamento.
(...)
Tanto é verdade que o contribuinte compreendeu o trabalho fiscal que, ao
rebater o mérito da autuação, segregou a sua defesa com a abordagem dos
seguintes tópicos:
. Da Glosa Indevida dos Créditos referentes às Aquisições de Bens Destinados ao
Ativo Imobilizado (§§ 31 e 39 do TVF) – Possibilidade de Depreciação Imediata;
. Da Glosa Indevida sobre os Créditos por Bens ou Serviços Vinculados a
Documentos Supostamente Inválidos ou Inexistentes (§§ 32, 37 e 38 do TVF);
. Da Glosa Indevida dos Créditos sobre Bens Supostamente Não Sujeitos ao
Pagamento das Contribuições (§ 33, 37 e 38 do TVF);
. Da Glosa Indevida dos Créditos sobre Frete em Operações de Transferências
entre Estabelecimentos (§§ 43 a 46 do TVF);
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
25
. Da Glosa Indevida dos Créditos sobre Aquisição de Mercadorias ou Serviços
(supostamente) não Enquadrados no Conceito de Insumo (§ 47 do TVF):
1. Despesas Aduaneiras (§ 47, a, do TVF);
2. Despesas de Aluguéis de Equipamento (§ 47, b, do TVF);
3. Despesas derivadas de “Outros Serviços” (§ 47, c, do TVF); e
. Da (Exorbitante e Descabida) Multa Regulamentar.
A abordagem das acima mencionadas temáticas, que serão todas elas
analisadas e deliberadas quando do julgamento das questões de mérito, se
presta para a demonstração de que as informações que se fazem presentes na
descrição dos fatos constante dos autos de infração, complementada pela
informações constantes no Termo de Verificação Fiscal e no arquivo não
paginável anexo_ bem demonstram a suficiência da instrução probatória a cargo
da Fiscalização, em razão do que não há como se decretar a nulidade pretendida
pela interessada. (g.n.)
Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, também ela não prospera, pois,
conforme se verifica do extenso e pormenorizado voto (fls. 2.572 a 2.641), além da obtenção de
informações adicionais e de esclarecimentos acerca da ação fiscal por meio da diligência
determinada pelo julgador a quo, as matérias controvertidas foram, todas elas, abordadas de
forma cirúrgica, com o devido registro dos fatos analisados e das respectivas conclusões obtidas,
conforme se verifica dos seguintes trechos:
DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS - DO NOVO BALIZAMENTO DO
CONCEITO DE INSUMOS ESTABELECIDO PELO PODER JUDICIÁRIO
(...)
Destarte, em vista do caráter vinculante da decisão proferida pelo STJ, o
conceito de insumo será aferido pontualmente em relação a cada uma das glosas
pela Fiscalização efetivadas e pela Defendente contraditadas, procedimento que
terá por norte os critérios de essencialidade ou relevância para a atividade
econômica desenvolvida pela pessoa jurídica Impugnante.
(...)
DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS REFERENTES ÀS AQUISIÇÕES DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO (§§ 31 E 39 DO TVF) – POSSIBILIDADE DE
DEPRECIAÇÃO IMEDIATA
(...)
Por considerar que o crédito referente às aquisições de máquinas e equipamentos
devem ser determinados sobre o valor dos encargos de depreciação desses bens,
a Fiscalização glosou os créditos informados no Registro C100, relativos aos
seguintes itens:
(...)
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
26
Afora isso, conforme determinado pelo inc. XII do art. 1o da Lei no 11.774, de
2008, com a redação determinada pela Lei no 12.546, de 2011, nas aquisições no
mercado interno e nas importações das máquinas e equipamentos destinados à
produção de bens e prestação de serviços, as pessoas jurídicas adquirentes
poderão optar pela tomada do crédito na data da aquisição do bem, desde que
efetuada a partir de julho de 2012.
(...)
Como acima observado, o responsável pela diligência fiscal considerou que as
máquinas e os equipamentos destinados à produção de bens e à prestação de
serviços, cujos encargos de depreciação foram inicialmente glosados, na
realidade são passíveis de creditamento imediato com base no valor de
aquisição, nos termos da Lei no 11.744/2018, em vista do que se manifestou
favoravelmente à reversão das glosas constantes do TVF.
(...)
DA GLOSA INDEVIDA S/ CRÉDITOS DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS A
DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE INVÁLIDOS OU INEXISTENTES (§§ 32, 37 e 38 DO
TVF)
(...)
Desse modo, tendo em conta o fato de durante a realização da diligência fiscal o
contribuinte ter sido novamente demandado a apresentar a documentação
comprobatória que não fora localizada durante a realização da auditoria fiscal,
momento em que a apresentação do documentário se deu de maneira parcial,
tendo em conta ainda a inexistência de qualquer abordagem específica para o
presente item, por parte da pessoa jurídica Impugnante, no contexto das
contrarrazões por ela apresentadas às fls. 2.504/2.505, em razão da notificação
do acima referido Relatório Fiscal Conclusivo, firmo entendimento no sentido da
reversão parcial das glosas neste tópico tratadas, no total de R$ 6.750.771,69
(base de cálculo dos créditos), conforme especificado na planilha acima
apresentada.
DA GLOSA INDEVIDA DE CRÉDITOS SOBRE BENS SUPOSTAMENTE NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES (§§ 33, 37 e 38 DO TVF)
(...)
Como acima referido, sob o argumento de que os créditos se encontravam
pautados em notas fiscais de aquisições de produtos ou serviços sem a incidência
do PIS/Cofins, a Fiscalização promoveu glosas que alcançaram o total de R$
13.354.404,99, no caso da MARÉ CIMENTO.
Ao contraditar o feito, a Impugnante se limitou a se reportar a uma nota fiscal
emitida pela Axiohm Automação e Conectividade Ltda., fl. 1345, tendo informado
que a despeito de a remetente dos produtos ser optante pelo Simples, o direito à
tomada de créditos é reconhecida pela própria RFB, conforme consta do Ato
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
27
Declaratório Interpretativo no 15/2007. Acrescentou que a glosa se deu tão
somente em razão da a emitente da nota fiscal ter registrado um código CST
equivocado, situação que também teria se mostrado presente em outras notas
fiscais.
Realmente, o acima citado ADI ampara a tomada de créditos quando o vendedor
é pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. Vejamos o seu inteiro teor:
(...)
Dessa forma, a princípio haveria que se admitir o direito ao crédito relativo à
aquisição perante a pessoa jurídica optante pelo Simples emitente da nota fiscal
no 1.203, juntada pela Manifestante à fl. 1.345.
Contudo, ao se compulsar tal documento, o que se verifica é que a nota fiscal foi
emitida em 23/12/2013:
(...)
E como a Fiscalização alcançou o período de janeiro a dezembro de 2014, por
certo que a nota fiscal apresentada não apresenta aptidão para reverter a glosa
fiscal em julgamento.
(...)
Como visto, no caso em tela a pessoa jurídica optou por promover a juntada de
documentos que vão da folha 964 até a folha 1.675. Não se preocupou, contudo,
em contextualizar no e-processo cada lote de documentos apresentados. É a
conclusão que se extrai do recorte do processo virtual abaixo apresentado:
(...)
Além da falta de rotulação dos documentos tidos por comprobatórios, há que se
considerar a ausência na peça contestatória de uma planilha indicativa de cada
nota fiscal cujo crédito foi glosado e do motivo pelo qual o corte fiscal haveria
que ser cancelado, sempre totalizando mensalmente cada uma das justificativas
para a pretendida reversão da glosa.
Nesse cenário, a diligência neste tópico tratada, caso viesse a ser autorizada, teria
como único propósito suprir deficiência probatória cujo ônus pertence à pessoa
jurídica Impugnante.
Isso posto, ressaltando o fato de a questão de direito concernente à possibilidade
ou não da tomada de créditos com base em aquisições de mercadorias e serviços
sem a incidência do PIS/Cofins corresponder a aspecto adiante analisado, e que se
mostrará suficiente no sentido da formação da livre convicção fundamentada
desta Autoridade Julgadora, tenho por prescindível a diligência pela interessada
requerida, ex vi o disposto pelo art. 18 do PAF2 , o que tem por consequência o
indeferimento do pedido pelo sujeito passivo formulado.
(...)
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
28
Adentrando-se na questão de direito, concernente à fundamentação utilizada
pela Fiscalização na glosa em julgamento, segundo a qual as notas fiscais foram
glosadas porque não houve a incidência do PIS/Cofins nas aquisições em foco, a
disposição literal das normas que tratam da não cumulatividade não deixa
qualquer dúvida quanto à correção do procedimento fiscal, senão vejamos [g.
n.]:
(...)
Cumpre ainda se informar a existência de recente julgado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, documento em que foi reiterada a vedação ao creditamento no
caso de insumos em que as compras forem efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou com não incidência do PIS e da Cofins, o que se deu por
aplicação direta dos acima transcritos art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002,
e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003:
(...)
DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS SOBRE FRETES EM OPERAÇÕES DE
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS (§§ 43 A 46 DO TVF)
(...)
Com efeito, se fosse para se aplicar ao frete o inc. II do art. 3o, que trata de bens e
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, não haveria a necessidade da
existência do inc. IX, que se mostra contundente ao condicionar a tomada de
crédito ao frete contratado em operações de vendas, quando o encargo for
suportado pelo vendedor.
Ora, ao transportar a areia, o cimento e a brita de um estabelecimento X para um
estabelecimento Y da MARÉ CIMENTO ou da POLIMIX CONCRETO, evidentemente
que não estará sendo praticada uma operação de fornecimento e de aplicação do
concreto, que é o serviço prestado pela Impugnante, mas apenas estarão sendo
viabilizados os meios para que a atividade-fim da empresa seja implementada.
Portanto, não tendo havido a subsunção do caso em julgamento à situação
prevista na legislação de regência (inc. IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), a estabelecer o direito ao crédito somente no caso de “frete na
operação de venda” e quando o ônus for suportado pelo vendedor, firmo o meu
posicionamento no sentido de nenhum reparo merecer a apuração fiscal neste
tópico apreciada.
(...)
DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS OU
SERVIÇOS (SUPOSTAMENTE) NÃO ENQUADRADOS NO CONCEITO DE INSUMO (§
47 DO TVF)
A partir deste ponto a Defendente passou a rebater as glosas evidenciadas pela
Fiscalização no § 47, "a", "b" e "c" do Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
29
a) Despesas Aduaneiras
(...)
Adentrando na análise da questão de direito em exame, esclareço que não
comungo com a tese arregimentada pela Defendente, consistente na
dedutibilidade das despesas portuárias/aduaneiras, quer pela incidência do
dispositivo referente ao insumo, que é o inc. II do art. 3o das leis que regem a não-
cumulatividade do PIS e da Cofins, quer pelo dispositivo que trata da possibilidade
do creditamento sobre despesas incorridas com armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, no caso o inc. IX do mesmo art. 3o das normas em
comento.
(...)
Ocorre que, em se tratando de importação ou exportação de máquinas e
equipamentos ou até mesmo de insumos, não vejo com enquadrar as despesas
aduaneiras no inc. IX pela Defesa citado pois não vislumbro como equiparar tais
operações ao dispêndio com uma "armazenagem de mercadoria", muito menos
com um encargo com "frete na operação de venda", quando o encargo for do
vendedor.
(...)
Nesse diapasão, tendo em conta que a importação/exportação de máquinas e
equipamentos se dá em uma etapa que antecede ou ocorre após a prestação
dos serviços executados pela Impugnante, não vejo como reverter a tomada de
créditos que foi pela Fiscalização glosada.
(...)
b) Despesas de Aluguéis de Equipamentos (§ 47, b, do TVF)
(...)
Nesses termos, não havendo a emissão de nota fiscal o auferimento da receita (e
o pagamento de despesas com aptidão para autorizar a tomada de créditos na
sistemática não-cumulativa do PIS e da Cofins, acrescento eu) deverá ser
comprovada com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor
das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos,
etc.
(...)
Conforme consta do documento acima apresentado, de uma base de cálculo
inicialmente glosada no valor de R$ 20.731.689,46, a Autoridade Fazendária
responsável pela diligência fiscal atestou a comprovação da quantia de R$
10.812.329,65 na empresa MARÉ CIMENTO, além da importância de R$
7.807.686,12 na pessoa jurídica POLIMIX CONCRETO.
(...)
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
30
No que se refere ao item (i), relacionado com a glosa de créditos decorrentes da
aquisição de insumos com “valor nulo de PIS/Pasep e COFINS”, trata-se de
problemática que já foi devidamente enfrentada no presente voto.
(...)
Conforme informado no Relatório Fiscal Conclusivo (RFC), decorrente da diligência
por esta DRJ requerida, durante a fiscalização a pessoa jurídica retificou as EFD –
Contribuições do ano de 2014. Na ocasião, escriturou no Bloco A diversas
aquisições de serviços, registradas como tendo sido baseadas em Notas Fiscais de
Serviços, o que levou o Agente Fiscal a requisitar a apresentação dos documentos
pela pessoa jurídica evidenciados nas obrigações acessórias retificadoras. Como
os documentos apresentados não foram aqueles especificados nas EFD –
Contribuições, deu-se a glosa pela pessoa jurídica contestada sob o argumento de
que a fiscalização houvera exigido a apresentação de Notas Fiscais de Serviços.
(...)
Portanto, como os recibos não aceitos pela Fiscalização correspondem àqueles
que foram emitidos pela AGRISA AGROINDUSTRIAL SÃO JOÃO S/A e, como acima
comprovado, referida empresa não faz parte do rol daquelas pessoas jurídicas
cujos créditos foram glosados pela Fiscalização, quais sejam, os recibos emitidos
pelas locadoras IRO IND. E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e MSP
AGREGADOS LTDA, firmo posicionamento no sentido de que nenhum reparo
merece ser determinado, relativamente aos créditos reconhecidos pela
Autoridade Lançadora no RFC, cabendo a este Órgão Julgador chancelar o
deferimento de créditos da ordem de R$ 10.812.329,65 na empresa MARÉ
CIMENTO, além da importância de R$ 7.807.686,12 na pessoa jurídica POLIMIX
CONCRETO, tudo conforme evidenciado nos §§ 52 e 58 do RFC, cujos
demonstrativos estão a seguir transcritos:
(...)
b) Despesas derivadas de “Outros Serviços” (§ 47, c, do TVF)
(...)
Nessa toada, seguindo esta mesma trilha hermenêutica, tenho como legítimas as
glosas de crédito incidentes sobre as despesas incorridas com honorários
advocatícios, com planos de saúde corporativos e com serviços de informática,
na forma que se faz presente no § 47, "c", do TVF.
(...)
DA (EXORBITANTE E DESCABIDA) MULTA REGULAMENTAR
(...)
Conforme explicado pelo Agente Fiscal, nas EFD – Contribuições originariamente
apresentadas pela pessoa jurídica incorporada MARÉ CIMENTO, assim como
aquelas transmitidas pela autuada POLIMIX CONCRETO, relativas a todos os
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
31
meses do ano de 2014, “não houve lançamento no Bloco M, que trata da
apuração do PIS/Pasep e da Cofins, tampouco nos Blocos A, B, C e F”.
Em assim sendo, não há como se negar a existência no caso concreto de
“informação omitida, inexata ou incompleta”, o que tem por consequência a
cominação do percentual de 3% sobre o somatório das receitas brutas auferidas
pelas duas sociedades empresariais, na forma prevista na norma acima
colacionada, procedimento com base no qual a Fiscalização obteve os valores a
seguir apresentados:
(...)
Com efeito, constatada a subsunção da situação em análise à hipótese de
incidência abstratamente prevista no art. 57, inc. III, “a”, da Medida Provisória
no 2.158-35/2001, evidentemente que era dever da Autoridade Administrativa
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, nele especificando o fato
gerador da obrigação correspondente, determinando a matéria tributável e
calculando o montante do tributo/penalidade pecuniária devido em cada um dos
meses do anocalendário, tratando-se de medida que se mostrou implementada
em estrita observância ao disposto pelo art. 142 do CTN4 , mormente pelo fato de
a atividade administrativa ser vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
(...)
Como acima demonstrado, apresentadas as obrigações acessórias com
informações omitidas, inexatas ou incompletas, a consequência não poderá ser
outra senão a cominação de penalidade pecuniária correspondente à aplicação do
percentual de 3% (três por cento) sobre o valor das transações comerciais ou das
operações financeiras próprias da empresa, o que bate com precisão com o
lançamento pela Fiscalização adotado. (g.n.)
Conforme se verifica dos excertos supra, não se vislumbra, nem de longe, qualquer
vício no acórdão recorrido que pudesse inquiná-lo de nulidade, tendo a decisão sido proferida por
autoridade competente, pautada nos fatos controvertidos e na legislação aplicável, sem qualquer
indício de violação ao direito à ampla defesa do sujeito passivo,3 razão pela qual afasta-se a
preliminar de nulidade arguida.
II.2. Mérito.
Conforme já apontado, no mérito, o Recorrente pleiteia, além do reconhecimento
da ilegalidade e do caráter confiscatório da multa regulamentar, a reversão da glosa de créditos
relativamente (i) à aquisição de bens ou serviços vinculados a documentos supostamente inválidos
ou inexistentes, (ii) a bens supostamente não sujeitos ao pagamento das contribuições, (iii) a

3 Decreto no 70.235/1972 (...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
32
fretes na transferência de insumos entre estabelecimentos, (iv) a despesas aduaneiras, (v) a
aluguel de equipamentos e (vi) a “outros serviços”.
II.2.1. Crédito. Documentos.
Em relação à glosa de créditos relativos a documentos fiscais considerados
inexistentes, por não terem sido localizados na base de dados do SPED, alega o Recorrente “que
seria impossível juntar toda a documentação, notadamente por se tratar, em grande parte, de
operações que envolvem serviços de transporte e aquisição de insumos em municípios diversos,
dentre os quais, alguns que ainda não haviam instituído o regime de notas fiscais eletrônicas.”
Aduz, também, que, “por envolver transporte intermunicipal”, outra leva de
documentos “possui o respectivo Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), mas, por
questões internas, a RECORRENTE deixou de apontar adequadamente a chave de acesso das notas
na EFD.”
Há, ainda, segundo ele, “aquisição de insumos necessários à prestação do serviço
de concretagem, como areia e pedra britada, que são regularmente tributados pelo PIS e pela
COFINS, e que, dada a natureza do insumo – por estarem estritamente ligados ao serviço de
concretagem – devem ensejar a manutenção do crédito”, sendo que apenas “uma parcela menor
da glosa se referia à descrição inicial da infração, que mencionava aluguéis de equipamentos,
lastreados por recibos (e não por notas fiscais registradas no SPED).”
Dessa forma, pleiteia também, com base nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a
reversão da glosa de créditos decorrentes dos serviços de (i) explosão de rochas a serem extraídas
das minas para obtenção de brita (insumo do serviço de concretagem), (ii) manutenção e
instalação de equipamentos relacionados aos serviços de concretagem e produção de cimento e
(iii) construção civil (edificações, inclusive topografia).
Subsidiariamente, requer, em razão da “impossibilidade de comprovação apenas
pela juntada dos documentos fiscais”, a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência “para a verificação in loco dos documentos e situações que sustentam os mencionados
créditos”.
Na primeira instância, tais matérias foram decididas com base nas seguintes
constatações:
a) na diligência, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação
necessária à comprovação dos créditos glosados em razão da não localização das notas fiscais no
SPED, vindo ele a trazer aos autos parte dela, abrangendo Notas Fiscais de Serviços, recibos
referentes a locação de equipamentos, Notas Fiscais modelo 1, documentos referentes a
conhecimento de transporte rodoviário (DACTE/CTR) e DANFE, sendo revertida, então, a glosa
relativa a créditos lastreados em documentos hábeis, embora escriturados incorretamente;
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
33
b) em relação aos DANFEs apresentados, constatou a fiscalização que todos
possuíam valor nulo de PIS/Pasep e Cofins, portanto, sem direito ao desconto de créditos, nos
termos do art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003;
c) quanto às Notas Fiscais modelo 01 apresentadas, as operações foram
comprovadas, sendo então revertidas as correspondentes glosas de créditos;
d) com relação à empresa Polimix Concreto, parte das operações foi comprovada
por meio de Notas Fiscais de Serviços, conhecimentos de transporte rodoviário, Notas Fiscais
modelo 01 e outros documentos, sendo revertidas, também, as glosas respectivas.
Nesse sentido, tem-se que, em relação aos dispêndios geradores de créditos
devidamente comprovados durante a diligência determinada pelo julgador a quo, a glosa foi
revertida na primeira instância, remanescendo apenas os casos não comprovados ou sem previsão
de crédito na lei.
Ora, cabe a quem alega o direito ao crédito o dever de comprová-lo, conforme
preceitua o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (destaques nossos)
Nesse sentido, os dispêndios não comprovados, seja por não terem sido
apresentados os respectivos documentos, seja por não constarem dos sistemas internos da
Receita Federal, não podem gerar o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas, em conformidade com os artigos 36 e 37 da Lei no 9.784/1999.4

4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
34
Quanto aos DANFEs apresentados, em relação aos quais a fiscalização constatou a
inocorrência de incidência das contribuições PIS/Cofins nas operações correspondentes, nada a
reformar na decisão anterior, pois, nos termos do art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Por fim, quanto ao pedido de realização de novas diligências para se verificarem
esses itens ainda não comprovados, bem como outros alegados ao longo do Recurso Voluntário,
há que se destacar que, durante o procedimento fiscal, o Recorrente foi intimado várias vezes
para prestar esclarecimentos e apresentar documentos comprobatórios, a mesma medida se
dando durante a realização da diligência determinada pela Delegacia de Julgamento (DRJ), não se
justificando a realização de mais uma diligência para suprir o ônus que a ele cabe, ônus esse
devidamente regulado pela lei, conforme dispositivo transcrito acima.
Nesse sentido, nada a prover neste item.
II.2.2. Crédito. Bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.
O Recorrente se contrapõe à glosa de créditos fundada em operações de aquisição
nas quais não houve tributação das contribuições PIS/Cofins, pois, segundo ele, tal glosa não se
sustenta, uma vez que, embora os remetentes tenham mencionado Códigos de Situação Fiscal
(CST) equivocados, os insumos são todos integralmente tributados pelo PIS e pela Cofins,
conforme inúmeros comprovantes e recibos por ele juntados aos autos, abrangendo notas fiscais
emitidas por empresas optantes pelo Simples, Conhecimentos de Transporte (CTes), notas fiscais
de insumos adquiridos, como areia e outros essenciais.
De acordo com o Recorrente, da análise dos documentos fiscais relacionados,
observa-se que se trata, em quase em sua totalidade, de aquisição de peças e equipamentos para
a manutenção de máquinas, como transmissores e placas eletrônicas, porcas, parafusos e
arruelas, e diversos itens de maquinário.
Quanto às notas fiscais emitidas por empresas do Simples, argui que o direito a
crédito nesses casos encontra-se assegurado pelo Ato Declaratório Interpretativo Cosit no 15/2007
e, em relação aos insumos adquiridos com alíquota zero/isentos, o crédito também devia ser
assegurado, conforme decisão do CARF no acórdão no 9303-007.562.
Argumenta, ainda, que, em 25/06/2020, no julgamento do Recurso Especial no
1.259.343/AM, o STJ reconheceu “que empresas situadas na Zona Franca de Manaus (ZFM) têm
direito de creditar-se da aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero,

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
35
adquiridos de empresas localizadas fora da Região, ainda que as contribuições não tenham sido
recolhidas na operação anterior.”
De pronto, deve ressaltar que o encaminhamento a ser dado neste voto a tais
questionamentos do Recorrente seguirá o que decidiu a DRJ, conforme transcrição presente no
subitem II.1 supra, cujas conclusões podem assim ser condensadas:
a) aquisições de produtos ou serviços sem a incidência do PIS/Cofins não geram
desconto de créditos;
b) ao contraditar o feito no que tange à glosa de créditos decorrentes de aquisições
junto a pessoas jurídicas optantes pelo Simples, o contribuinte se reportou a uma única nota fiscal
emitida em 23/12/2013 (fl. 1345), fora do período de apuração destes autos, documento esse
que, indubitavelmente, não era hábil à comprovação pretendida, ainda que, no Ato Declaratório
Interpretativo no 15/2007, a Receita Federal assegurasse em tese o direito sob comento;
c) o Recorrente promoveu a juntada de documentos que vão da folha 964 até a
folha 1.675, sem, contudo, contextualizá-los, sem indicar a correspondência de cada documento
no bojo de sua defesa;
d) além da falta de rotulação dos documentos tidos por comprobatórios, não consta
da peça contestatória planilha indicativa de cada nota fiscal cujo crédito foi glosado e nem o
motivo pelo qual o corte fiscal haveria que ser cancelado, com totalização mensal de cada uma das
justificativas para a pretendida reversão da glosa;
e) eventual diligência suplementar, caso viesse a ser autorizada, teria como único
propósito suprir deficiência probatória cujo ônus pertence ao Recorrente.
No que tange ao desconto de créditos nas aquisições de insumos desonerados pelas
contribuições não cumulativas, trata-se de matéria já analisada no subitem anterior deste voto, ao
qual ora se remete. A decisão da CSRF referenciada pelo Recorrente se refere a uma situação
específica, qual seja, aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero,
adquiridos de empresas localizadas na Zona Franca de Manaus (ZFM), em relação à qual há
disciplinamento legal específico, que não se estende aos demais casos regidos pela legislação.
Também, aqui, nada a prover.
II.2.3. Crédito. Frete na transferência entre estabelecimentos.
O Recorrente questiona a glosa de créditos sobre as despesas com operações de
frete entre estabelecimentos do mesmo grupo, pois, segundo ele, trata-se de frete contratado de
pessoa jurídica e devidamente pago, relativo a deslocamentos de matéria-prima e outros
materiais essenciais entre os estabelecimentos, como cimento, pedras, cal etc., conforme
jurisprudência do CARF.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) manteve as glosas realizadas pela fiscalização,
argumentando que “as despesas que possuem regras específicas contidas nas Leis n° 10.637/2002,
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
36
10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser
abrangidas pelo conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida sua
importância para o processo produtivo”.
Assim, de acordo com o julgador de primeira instância, as operações de frete
destinadas a remessas de cimento, areia, brita e outros produtos entre os diversos
estabelecimentos da Maré Cimento e da Polimix Concreto não geram direito ao desconto de
créditos, “visto que o inciso IX do art. 3o das normas que tratam da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins somente autoriza a tomada de crédito no “frete em operação de venda”, desde que o
ônus tenha sido suportado pelo vendedor.”
Esta turma julgadora, por seu turno, converteu o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à repartição de origem para que se intimasse o contribuinte para apresentar planilha
detalhada, documentos hábeis e esclarecimentos complementares aptos a comprovar a natureza
jurídica dos fretes entre estabelecimentos da pessoa jurídica, vindo a fiscalização, após a
realização da diligência, a assim se manifestar conclusivamente:
Conclusões da Análise Fiscal
18. Ao analisar as informações prestadas pelo sujeito passivo, inclusive as
constantes na EFD-Contribuições, nos Conhecimentos de Transporte e nas NF-e
mencionadas pelo contribuinte para comprovar o direito ao crédito nas operações
em análise, verificou-se que diversas operações são enquadradas como
transporte de matérias-primas em operações classificadas como transferências
de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
principalmente de produtos classificados na NCM 2523.29.10 (cimento comum)
para prestação de serviço de concretagem. Ou seja, a natureza jurídica das
operações enseja o aproveitamento de crédito, nos termos da legislação
aplicável, desde que comprovada sua certeza e liquidez. Ao analisar o conteúdo
dos contratos apresentados, firmados com as principais transportadoras,
verificou-se como objeto a prestação de serviços de transporte terrestre no
território nacional, devendo a contratada emitir o conhecimento de transporte,
na forma da Lei.
19. No entanto, conforme já demonstrado, o próprio contribuinte esclareceu que
diversas informações haviam sido prestadas incorretamente nas EFD-
Contribuições, inclusive em relação aos modelos de documentos fiscais. Ao
analisar a consistência das informações apresentadas em planilhas fornecidas na
presente diligência, constatou-se que o contribuinte não comprovou o
pagamento ou prestou informações inconsistentes para a maior parte dos
créditos alegados, não comprovando, assim, a certeza e liquidez destes. A seguir
serão apresentados exemplos de inconsistências, a fim de facilitar a compreensão
das verificações realizadas pela fiscalização:
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
37
19.1
-
Exemplo
1:
chave
CT-e
no
21140213642002000126570010000000101230024008(informada na planilha da
Maré Cimento, registro no 2)
Comprovação de pagamento do frete: Não, pois o contribuinte informou “Não” na
coluna referente ao comprovante de pagamento (coluna AL) e não informou
dados na coluna referente ao “comprovante de pagamento – 2o prazo” (coluna
AN);
Documento consta dentre os créditos glosados: Sim, pois foi identificado registro
com mesmo CNPJ emitente, número e série da Nota Fiscal dentre os créditos
glosados pela fiscalização (D100_mare no Anexo do Auto de Infração);
Existência da chave CT-e no SPED: Sim, a chave CT-e existe na base de dados do
SPED;
Consistência do CNPJ emitente do CT-e: Sim, o CNPJ emitente informado na
planilha (13.642.002/0001-26) é o mesmo do CT-e 1(3.642.002/0001-26);
Consistência do CNPJ remetente no CT-e: Sim, o CNPJ remetente informado na
planilha (05659785001870) é o mesmo do CT-e (05.659.785/0018-70);
Consistência do CNPJ destinatário no CT-e: Sim, o CNPJ destinatário informado na
planilha (05659785001870) é o mesmo do CT-e (05.659.785/0018-70);
Observação: neste caso há aparentemente outra inconsistência, visto que o CNPJ
remetente é o mesmo do destinatário, sendo que as operações alegadas seriam
referentes a transferências entre estabelecimentos da PJ.
Existência da chave NF-e da carga transportada: Não, visto que o contribuinte não
informou dados no campo destinado ao documento fiscal da carga (coluna S);
Consistência do CNPJ remetente na NF-e: Não, visto que o contribuinte não
informou dados no campo destinado ao documento fiscal da carga (coluna S);
Consistência do CNPJ destinatário na NF-e: Não, visto que o contribuinte não
informou dados no campo destinado ao documento fiscal da carga (coluna S);
Documento Hábil e Consistente (requisitos cumulativos): Não, visto que o
contribuinte não comprovou o pagamento do frete e não informou o documento
fiscal da carga.
19.2
-
Exemplo
2:
chave
CT-e
no
35120206210404000152570010000006541000070000(informada na planilha da
Polimix Concreto, registro no 8652)
Comprovação de pagamento do frete: Sim, pois o contribuinte informou “Sim” na
coluna referente ao comprovante de pagamento (coluna AM), tendo informado a
referência de pagamento no 030881 (coluna AN);
Documento consta dentre os créditos glosados: Sim, pois foi identificado registro
com mesmo CNPJ emitente, número e série da Nota Fiscal dentre os créditos
glosados pela fiscalização (D100_polimix no Anexo do Auto de Infração);
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
38
Existência da chave CT-e no SPED: Não, a chave CT-e não existe na base de dados
do SPED, conforme pode ser verificado no Portal do Conhecimento de Transporte
Eletrônico(https://www.cte.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx):
(...)
Consistência do CNPJ emitente do CT-e: Não, visto que a chave CT-e informada é
inválida;
Consistência do CNPJ remetente no CT-e: Não, visto que a chave CT-e informada é
inválida;
Consistência do CNPJ destinatário no CT-e: Não, visto que a chave CT-e informada
é inválida;
Existência da chave NF-e da carga transportada: Não, visto que o contribuinte não
informou dados no campo destinado ao documento fiscal da carga (coluna T);
Consistência do CNPJ remetente na NF-e: Não, visto que o contribuinte não
informou dados no campo destinado ao documento fiscal da carga (coluna T);
Consistência do CNPJ destinatário na NF-e: Não, visto que o contribuinte não
informou dados no campo destinado ao documento fiscal da carga (coluna T);
Documento Hábil e Consistente (requisitos cumulativos): Não, visto que o
contribuinte não comprovou o pagamento do frete, informou chave CT-e inválida
e não informou o documento fiscal da carga.
20. Os quadros a seguir apresentam um resumo, por período de apuração e por
contribuinte, dos valores apurados pela fiscalização com base nos documentos
considerados hábeis para o aproveitamento dos créditos:
(...)
21. Os quadros a seguir apresentam a consolidação dos valores de créditos
glosados que devem ser anulados, com base na apuração realizada sobre os
documentos hábeis:
(...)
IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS
22. O presente relatório de análise conclusiva teve como objetivo a análise de
glosa de créditos de PIS/COFINS, nos termos da Resolução CARF no 3201-003.586
– 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 16/11/2023,
referentes exclusivamente à aquisição de serviços de transporte em
transferências entre estabelecimentos da Pessoa Jurídica, detalhada nos tópicos
43 a 46 do Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração
constante
no
PAF
no
10314.720836/2018-81.
Desta
forma,
foram
desconsiderados da análise quaisquer documentos referentes a operações
distintas ou comprovação de créditos não localizados dentre as glosas nas
operações supracitadas.
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
39
23. A análise fiscal foi procedida dos elementos disponíveis até a presente data,
tendo sido proporcionada ao sujeito passivo a ampla oportunidade para
apresentação de toda a documentação comprobatória referente às operações
analisadas. (destaques nossos)
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente se manifestou, destacando-
se as seguintes argumentações:
9. De antemão é importante ter em mente que a documentação e informações
solicitadas remontam a 2014 e envolvem uma empresa incorporada. Assim, para
uma parcela significativa dos casos, não foi possível cumprir todos os requisitos
exigidos pelo I. Auditor Fiscal.
10. Não obstante, revisando as planilhas apresentadas no RFC, a REQUERENTE
verificou que houve erros de informações, os quais somente puderam ser
identificados após a finalização dos trabalhos fiscais, em razão da inserção de
dados que constavam do sistema da fiscalização.
11. Em razão dessas inconsistências, a REQUERENTE debruçou-se novamente
sobre as planilhas para corrigir as divergências equivocadamente lançadas, a fim
de que o maior número de documentos fiscais fosse identificado e,
consequentemente, seu respectivo crédito, aceito.
12. Para apontar essas divergências, foram criados dois modelos de planilhas,
constantes das abas do arquivo anexo (Doc. 01), sendo que, na primeira, é
sinalizado tudo que o foi modificado, enquanto que, na segunda, há a
consolidação de todas as alterações. Melhor explicando:
(...)
13. Além desses pontos retificados, que precisar ser reanalisados por essa E.
Auditoria, há um outro ponto que precisa ser revisto, que é a divergência de
CNPJ de destinatário, nas transferências entre filiais da REQUERENTE.
14. Conforme destacado no RFC, foram constatadas divergência entre o
destinatário do CT-e com o destinatário da NF-e da carga. De fato, retomando
essas situações, a REQUERENTE confirmou a existência de erros de lançamento à
época, erros esses que, na maioria dos casos, decorreu de lançamento
equivocado da empresa transportadora unicamente no que se refere a qual dos
estabelecimentos da REQUERENTE receberia a carga.
15. No entanto, a REQUERENTE entende que tais erros não têm o condão de
deslegitimar seus créditos, na medida em que, seja pelo CNPJ de cadastro do CT-
e, seja pelo constante da NF-e, que seria de outro estabelecimento da mesma
empresa, é legítima a tomada do crédito, pois ambos os lançamentos envolvem
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
16. Tome-se o exemplo abaixo para ilustrar o ocorrido:
(...)
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
40
17. Vê-se que não há dúvida de que a mercadoria teve como destinatário um
outro estabelecimento da REQUERENTE!
18. Trata-se, pelos documentos analisados, de frete contratado de
REQUERENTE, comprovadamente pago pela REQUERENTE, para fins de
deslocamento de matéria-prima e outros materiais entre os estabelecimentos
da REQUERENTE, como cimento, pedras, cal, etc.
19. Assim, considerando-se que tanto o PIS como a COFINS são apurados pelo
CNPJ matriz, não é possível admitir que um mero erro de preenchimento do CT-
e pela transportadora tenha o condão de anular os legítimos créditos da
REQUERENTE.
20. Relembre-se que à luz do entendimento consolidado pela CSRF, por meio do
acórdão 9303-007.562 (sessão de 20/11/2018), é passível de creditamento o valor
do frete pago nas remessas entre estabelecimentos, tanto na transferência de
insumos adquiridos com alíquota zero quanto sobre os produtos acabados.
21. Assim, é irrelevante se a transferências ocorreram para o estabelecimento
“A” ou “B” quando está inequivocamente provado que houve a transferência
entre estabelecimentos da mesma empresa e o frete foi pago!
22. Sobre esse aspecto, destaque-se que, no ano de 2016, por exemplo, por meio
do acórdão no 3402-002.835, a 2a Turma Ordinária 4a Câmara decidiu que o
serviço de transporte é utilizado como insumo na prestação de serviço ou na
produção industrial, sempre que o ônus for suportado pelo vendedor, por se
enquadrar como custo de produção.
23. E, no presente caso, os requisitos exigidos pela jurisprudência do CARF para
legitimar o creditamento foram cumpridos, visto que há a comprovação de que o
ônus com o frete foi suportado pela empresa que tomou o crédito (pagamentos
localizados), bem como que as mercadorias/insumos foram transferidos entre
estabelecimento da REQUERENTE (a raiz de CNPJ de ambos os documentos é a
mesma).
24. Assim, imperioso que seja afastada a glosa dos créditos exclusivamente em
razão da existência de divergência entre o CT-e e a NF-e, quando os demais
requisitos estão preenchidos. São 413 registros nessa situação, que estão
destacados a seguir (conforme trecho extraído da planilha anexa – doc. 01):
(...)
25. Por fim, o RFC fiscal desconsiderou diversos Ct-e que, segundo afirma, não
teriam sido localizados na base de documentos que foram créditos glosados.
26. Tal informação causa estranheza à REQUERENTE, na medida em que, no início
dos trabalhos dessa diligência, após a abertura do TDPF no 08.1.90.00-2024-
00235, os colaboradores da REQUERENTE usaram como base a planilha “Item 46 -
D100_polimix”, disponibilizada por essa I. Auditoria, onde demonstra quais CT-e
foram objeto da glosa dos créditos de PIS e COFINS (Doc. 02). E os CTE
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
41
mencionados como não localizados pela RFC constaram da referida base, o que
leva a REQUERENTE a concluir que houve equívoco dessa I. Auditoria nesta
informação.
27. Imperioso, portanto, que mais essa inconsistência seja corrigida no RFC.
28. Por todo o exposto, impediente se faz a complementação da diligência fiscal,
para validação dos dados, esclarecimentos e documentos ora apresentados, bem
como para correção dos vícios apontados, sempre em busca da verdade material,
que deve guiar o processo administrativo fiscal. (destaques nossos)
De pronto, deve-se destacar que, independentemente das apurações fiscais e das
argumentações do Recorrente, há vedação expressa ao desconto de créditos das contribuições
não cumulativas em relação ao frete despendido no transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, nos termos da súmula 217 do CARF, verbis:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Nesse sentido, a reversão de parte das glosas de créditos a ser abordada na
sequência se refere, exclusivamente, a frete no transporte de insumos e de produtos em
elaboração, em relação aos quais há previsão normativa autorizativa, qual seja, o inciso II do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (g.n.)
Outro ponto que exige destaque é o seguinte: mesmo após ter sido intimado
inúmeras vezes para prestar esclarecimentos e apresentar documentos comprobatórios, durante a
ação fiscal, na impugnação, na diligência de primeira instância e na segunda diligência
determinada por esta turma julgadora do CARF, o Recorrente vem, laconicamente, requerer novas
apurações alegando que, “revisando as planilhas apresentadas no RFC, a REQUERENTE verificou
que houve erros de informações, os quais somente puderam ser identificados após a finalização
dos trabalhos fiscais, em razão da inserção de dados que constavam do sistema da fiscalização” e
que, “a documentação e informações solicitadas remontam a 2014 e envolvem uma empresa
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
42
incorporada”, razão pela qual “parcela significativa dos casos, não foi possível cumprir todos os
requisitos exigidos pelo I. Auditor Fiscal.” (destaques nossos)
Nota-se que o Recorrente vem se defendendo desde a origem da ação fiscal
assumindo a fragilidade da prova de “parcela significativa dos casos” e apurando seus próprios
créditos a partir dos trabalhos desenvolvidos pela fiscalização, em relação aos quais vem
repetidamente apontando erros como se a base documental por ele fornecida fosse consistente o
bastante para assim se proceder, o que ele mesmo reconhece não ser.
Nesse sentido, neste item, conclui-se pela reversão da glosa de créditos decorrentes
da contratação de fretes no transporte de insumos e produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, desde que devidamente comprovados, pagos a pessoas
jurídicas domiciliadas no País e, em relação aos quais, tenha havido a incidência das contribuições
nas operações respectivas.
II.2.4. Crédito. Outros serviços. Conceito de insumos.
O Recorrente contesta a manutenção da glosa de créditos em relação a “diversos
outros “serviços” contratados”, abrangendo despesas aduaneiras, aluguel de equipamentos e
outras despesas derivadas de outros serviços.
II.2.4.1. Despesas aduaneiras.
O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de créditos em relação a serviços
portuários/aduaneiros com base nos incisos II e IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, por se tratar,
respectivamente, de insumos e de armazenagem de mercadoria e frete em operação de venda.
Segundo ele, a essencialidade das despesas aduaneiras nas suas atividades pode ser
verificada na impossibilidade de se importar qualquer mercadoria sem pagá-las, sendo elas
também inerentes ao próprio frete, pois, “ao importar qualquer máquina, ativo ou mesmo
insumo, não existe previsão de o importador efetuar o desembarque sem arcar com tais
despesas”, conforme jurisprudência do CARF.
A DRJ manteve a referida glosa efetuada pela fiscalização por falta de previsão legal
a autorizar o desconto de crédito em relação à contratação de serviços portuários e aduaneiros,
considerando “que, em se tratando de importação ou exportação de máquinas e equipamentos ou
até mesmo de insumos, não [há como] enquadrar as despesas aduaneiras no inc. IX”, pois não se
pode “equiparar tais operações ao dispêndio com uma "armazenagem de mercadoria", muito
menos com um encargo com "frete na operação de venda", quando o encargo for do vendedor”,
e, da mesma forma, como insumos, dado tratar-se de “atividades distintas da atividade econômica
do contribuinte.”
No CARF, a jurisprudência caminha no seguinte sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
43
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DISPÊNDIOS
LOGÍSTICOS COM O TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA NA IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o
tratamento aduaneiro da carga na importação (no presente caso descritos como
“despesas aduaneiras na importação” e “despesas com fretes internos”),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade. (Acórdão 9303-015.493, j.
17/07/2024)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
(...)
CRÉDITOS. DESPESAS ADUANEIRAS NA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES
SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta a despesas aduaneiras na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda. (Acórdão 9303-013.961, j.
12/04/2023)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
(...)
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
44
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS
PORTUÁRIAS/ADUANEIRAS. SERVIÇO DE DESCAGA ESTIVADA. SERVIÇO DE
MOVIMENTAÇÃO/MANUSEIO DE CONTÊINERES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e aduaneiras com rolagem de contêiners – THC, com
serviço de descarga estivada e com movimentação/manuseio de contêineres,
por ocorrerem após o encerramento do ciclo de produção, não se incluem no
conceito de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições para o PIS e da COFINS, bem como não
estão abrangidos pelo inciso IX do art. 3o dos mesmos diplomas legais, uma vez
que não é possível definir esses serviços como armazenagem de mercadoria ou
frete na operação de venda. (Acórdão 3202-002.061, j. 19/09/2024)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
As despesas aduaneiras na importação de bens aplicáveis na produção ou na
prestação de serviços se enquadram, em regra, na hipótese legal de crédito
referente a bens e serviços utilizados como insumos, gerando, por conseguinte,
direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, mas somente
quando restar demonstrada a natureza dessas despesas que viabilize a aferição
de seu enquadramento como insumos. (Acórdão 3201-010.999, j. 26/09/2023)
Alinhando-se à jurisprudência supra, verifica-se que, para dar direito ao desconto
de créditos, as despesas aduaneiras devem (i) encontrar-se devidamente demonstradas e
comprovadas, (ii) ter sido pagas a pessoas jurídicas domiciliadas no País em operações tributadas
pelas contribuições e (iii) referir-se à importação de insumos.
O Recorrente identifica tais despesas aduaneiras como “movimentação nas
instalações dentro do porto/aeroporto”, “atividades de ova e desova”, “conferência de carga”,
“conserto de carga”, “movimentação de mercadorias para as embarcações”, “transferência de
mercadorias ou produtos de um para outro veículo de transporte”, “carregamento e descarga com
equipamentos de bordo”, “despesas logísticas incorridas com o desembaraço aduaneiro” etc.
A Fiscalização, por seu turno, identifica tais despesas como “atividades portuárias e
aduaneiras” e “contratação de serviços portuários e aduaneiros”.
Nesse contexto, conforme jurisprudência do CARF acima referenciada, dá-se
provimento parcial neste ponto do recurso, para reverter a glosa de créditos relativamente a
dispêndios aduaneiros decorrentes da importação de insumos devidamente comprovados e
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
45
tributados pelas contribuições, contratados de forma autônoma junto a pessoas jurídicas
domiciliadas no País, abarcando as seguintes atividades: movimentação nas instalações dentro do
porto/aeroporto, desova, conferência de carga e transferência de insumos de um para outro
veículo de transporte.
II.2.4.2. Crédito. Despesas com aluguel de equipamentos.
O Recorrente se contrapõe à glosa de créditos decorrentes do aluguel de
equipamentos por violar a regra expressa presente no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
O Recorrente considera absurdo o argumento da fiscalização quanto à
inadmissibilidade de comprovação da despesa de aluguel por meio de “recibo”, pois, segundo ele,
inexiste nota fiscal para aluguel, em conformidade com a Sumula Vinculante STF n° 31.5
Ele destaca que “alguns dos recibos tratados como de aluguéis de equipamentos
referem-se, em verdade, a aluguéis de imóveis utilizados para consecução das atividades da
RECORRENTE, a exemplo de todos os recibos emitidos pela ASE EMPREENDIMENTOS” e que “a
própria RFB já consolidou, por meio da Solução de Consulta Cosit no 2, de 14 de janeiro de 2016, a
possibilidade deste creditamento”.
Segundo a fiscalização, as despesas com aluguéis de equipamentos foram
registradas indevidamente no Bloco A da EFD-Contribuições, que se destina exclusivamente à
escrituração de Notas Fiscais de Serviços, quando o correto seria no Bloco F (registro F100), sendo
as apurações fiscais então realizadas registradas nos seguintes termos:
V - DAS DESPESAS DE ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS
39. Ao analisar a glosa de créditos na aquisição de outros serviços no Bloco A da
EFD-Contribuições, foi determinada através da Resolução da DRJ/FOR - 3a Turma
no 08-003.291 a necessidade de diligência para possibilitar ao sujeito passivo a
apresentação de recibos, lançamentos contábeis e comprovantes de
pagamentos de cada uma das operações em que houve a glosa de créditos
relacionados a aluguéis de bens móveis (§ 47, b, do TVF), elaborando, ao final de
tudo, Relatório Fiscal conclusivo acerca da comprovação, ou não, do pagamento
dos aluguéis inicialmente glosados.
40. Conforme já citado, as empresas Maré Cimento e Polimix Concreto
apresentaram arquivos de EFD-Contribuições originais com valores nulos nos

5 “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação
de bens móveis”.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
46
blocos A, C, D, F e M em todos os meses do ano-calendário de 2014. Desde a
entrega das escriturações originais, entre março de 2014 e fevereiro de 2015,
até o início da ação fiscal em 19/08/2017, o sujeito passivo não apresentou
qualquer retificação dos valores nulos nos blocos supracitados.
Mediante intimação cientificada em 08/08/2018, o sujeito passivo apresentou
arquivos retificadores em agosto e setembro de 2018, nos quais escriturou no
Bloco A diversas aquisições de serviços, baseadas em Notas Fiscais de Serviços.
No entanto, ao ser intimada a comprovar as operações, mediante apresentação
das referidas Notas Fiscais, o sujeito passivo apresentou documentos diversos,
como recibos. Desta forma, procedeu-se à glosa dos créditos baseados nessas
operações, por não comprovação dos documentos escriturados e apresentação
de documentos não revestidos de formalidades que assegurem o direito ao
aproveitamento dos créditos.
41. Importante destacar que, ao contrário do alegado pelo sujeito passivo em
sua impugnação, em nenhum momento a ação fiscal exigiu emissão de Notas
Fiscais ou de quaisquer outros documentos fiscais nas despesas auferidas de
aluguel de equipamentos. A glosa dos créditos se deu por não comprovação de
Notas Fiscais de Serviços, que haviam sido escrituradas pelo próprio
contribuinte nas EFDs retificadas e que não foram apresentadas quando
solicitadas.
42. Conforme descrito no Termo de Início de Diligência, já citado, as aquisições de
bens e serviços a serem utilizados como insumos, com documentação diversa da
prevista para os Blocos A, C e D, devem ser escrituradas no Bloco F (Registro
F100). Desta forma, a fim de garantir a plena oportunidade de comprovar o
direito ao crédito nessas operações, o sujeito passivo foi intimado, através do
Termo de Início de Diligência Fiscal, a retificar os arquivos da EFD-Contribuições,
bem como a apresentar planilha eletrônica com informações referentes aos
lançamentos contábeis, além de cópias de recibos e comprovantes de
pagamentos, referentes às despesas retificadas de aluguéis de equipamentos,
que anteriormente haviam sido informadas indevidamente no Registro A100.
43. Conforme já citado, tendo o sujeito passivo cumprido parcialmente o disposto
no Termo de Início, o mesmo foi reintimado, através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 1, a apresentar cópias de todos os recibos e comprovantes de
pagamentos, referentes às despesas retificadas de aluguéis de equipamentos,
caso ainda não juntados ao dossiê digital no 10010.076462/0719-92 ou ao PAF no
10314.720836/2018-81.
44. Nas respostas às intimações e documentos apresentados, verificou-se que as
empresas haviam escriturado recibos referentes a despesas de aluguel de
equipamentos tanto no Bloco A, como no Bloco C, os tendo retificado para o
Bloco F, mediante intimação. Assim, em que pese a Resolução DRJ ter definido
neste tópico os créditos glosados no Bloco A, fez-se necessário a análise em
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
47
conjunto dos aluguéis de equipamentos creditados nos Blocos A e C, a fim de
evitar eventual duplicidade de operações e/ou créditos informados.
45. Desta forma, foram analisados todos os documentos e planilhas eletrônicas
constantes no dossiê digital de atendimento no 10010.076462/0719-92, bem
como os juntados na impugnação ao PAF no 10314.720836/2018-81, a fim de
comprovar o direito ao crédito nas despesas de aluguel de equipamentos,
mediante verificação dos recibos, lançamentos contábeis e comprovantes de
pagamentos de cada uma das operações em que houve a glosa de créditos. O
resultado da análise será demonstrado nos tópicos a seguir, individualmente por
empresa.
Análise dos Créditos de Despesas de Aluguéis – Maré Cimento
46. Ao analisar as planilhas eletrônicas contendo demonstrativo de retificações de
despesas de aluguéis nas EFD-Contribuições da empresa Maré Cimento, verificou-
se que o sujeito passivo retificou 101 recibos, sendo 72 do Bloco A para o Bloco F,
e 29 do Bloco C para o Bloco F, lançados na conta de resultado no 3.03.01.03.0002
– SERVICOS TERCEIROS e que resultaram em valor total de base de cálculo de
PIS/Cofins retificada de R$ 34.091.502,60, conforme quadros-resumo a seguir:
(...)
47. Em resposta ao Termo de Início de Diligência, o sujeito passivo apresentou
cópias de recibos de despesas de aluguéis (itens 5-A, 5-B, 6-A e 6-B da reposta à
intimação, folhas 47 a 68 do dossiê de atendimento, tendo apresentado
documentação complementar em resposta ao TIF no 01), conforme listagem a
seguir:
- Locadora MSP AGREGADOS LTDA para MARÉ CIMENTO: 230413, 230513 e 2318;
- Locadora IRO IND. E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA para MARÉ
CIMENTO: 616, 617 e 619 (Bloco A), além de 1, 2, 22014, 2207 e 820 (Bloco C); e -
Locadora AGRISA AGROINDUSTRIAL SAO JOAO S.A para MARÉ CIMENTO: 3, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 307, 307, 308, 407, 408, 507, 508, 607, 608, 707,
708, 807, 808, 907, 908, 1007, 1008, 1107, 1108, 1207, 1208, 1307, 1308, 1407 e
1408 (documentos com a mesma numeração possuem datas de emissão e valores
distintos).
48. Dos recibos apresentados, constatou-se que nem todos constam nas
planilhas com detalhamento de créditos glosados – “A100_mare” e
“C100_sem_nfe_mare”. Desta forma, foram desconsiderados na análise os
seguintes recibos, referentes a aluguéis, cuja numeração não consta dentre os
créditos glosados:
- Locadora AGRISA AGROINDUSTRIAL SAO JOAO S.A para MARÉ CIMENTO: 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 307, 307, 308, 407, 408, 507, 508, 607, 608, 707, 708, 807,
808, 907, 908, 1007, 1008, 1107, 1108, 1207, 1208, 1307, 1308, 1407 e 1408.
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
48
49. Dos 13 recibos apresentados e constantes nos créditos glosados, o sujeito
passivo comprovou o pagamento das operações com as locadoras MSP
AGREGADOS LTDA e IRO IND. E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
com pequenas diferenças de valores em alguns comprovantes, conforme a
seguir:
(...)
50. Com relação às operações com a empresa AGRISA AGROINDUSTRIAL SAO
JOAO S.A, ao analisar o detalhamento dos documentos e planilhas referentes aos
recibos no 3, no 4 e no 8, constatou-se que os recibos e comprovantes de
pagamentos possuem divergências significativas de datas e valores em relação
aos créditos glosados, não sendo, portanto, suficientes para comprovação das
operações cujos créditos foram glosados, conforme demonstrado no quadro a
seguir:
(...)
51. Por todo o exposto, constatou-se que o sujeito passivo comprovou o direito a
crédito de aproximadamente 32% dos valores retificados, referentes a aluguéis
pagos pela empresa Maré Cimento. Nos casos dos recibos com datas e valores
coincidentes, mas com pequena divergência nos pagamentos, foram
considerados como valores comprovados os efetivamente pagos. O quadro a
seguir apresenta detalhamento mensal da comprovação dos créditos:
(...)
52. A base de cálculo das operações comprovadas, acima descritas, resulta em
direito a um montante de crédito de R$ 821.737,05 de Cofins e R$ 178.403,44 de
PIS/Pasep no ano-calendário de 2014, conforme detalhamento mensal a seguir:
(...)
Análise dos Créditos de Despesas de Aluguéis – Polimix Concreto
53. Ao analisar as planilhas eletrônicas contendo demonstrativo de retificações de
despesas de aluguéis nas EFD-Contribuições da empresa Polimix Concreto,
verificou-se que o sujeito passivo retificou 374 recibos, sendo 372 do Bloco A para
o Bloco F, e 2 do Bloco C para o Bloco F, lançados na conta de resultado no
3.03.01.03.0002 – SERVICO PJ e que resultaram em valor total de base de cálculo
de PIS/Cofins retificada de R$ 5.170.714,42, conforme quadro-resumo a seguir:
(...)
54. Em resposta ao Termo de Início de Diligência, o sujeito passivo, apesar de
intimado e reintimado a apresentar todos os recibos referentes a aluguéis
retificados, juntou cópias de alguns recibos de despesas de aluguéis (itens 5-A, 5-
B, 6-A e 6-B da reposta à intimação, folhas 47 a 68 do dossiê de atendimento,
tendo apresentado documentação complementar em resposta ao TIF no 01),
conforme listagem a seguir:
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
49
- Locadora IRO IND. E COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA para
POLIMIX CONCRETO: 514, 520, 560, 603 e 608;
- Locadora ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA para POLIMIX
CONCRETO: 1347 e 1357;
- Locadora LOG MIX TRANSPORTES LTDA (TRANSULINA TRANSPORTE LTDA) para
POLIMIX CONCRETO: 49 e 50;
- Locadora AGRISA AGROINDUSTRIAL SAO JOAO S.A para POLIMIX CONCRETO: 61,
211, 212, 310, 311, 312, 410, 411, 412, 510, 511, 610, 611, 710, 711, 810, 811,
812, 910, 911, 912, 1011, 1110, 1111, 1112, 1210, 1211, 1212, 1310, 1311, 1410,
1411, 1412, 1510, 1511, 1512, 1610, 1611, 1710, 1711, 1712, 1810, 1811, 1812,
1911, 2010, 2011, 2012, 2110, 2111, 2210, 2211, 2310, 2311, 2410, 2411, 2510,
2511, 2512, 2610, 2710 e 271114.
55. Dos recibos acima listados, referentes a créditos retificados do Bloco A para o
F, constatou-se que todos constam na planilha com detalhamento de créditos
glosados “A100_polimix”. Dos 9 recibos apresentados, o sujeito passivo
apresentou comprovantes de pagamento das operações com as locadoras IRO
IND.
E
COM.
DE
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO
LTDA
e
ASE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, sendo que apresentou somente 2
comprovantes de pagamento, dos 180 recibos emitidos pela LOG MIX
TRANSPORTES LTDA (TRANSULINA TRANSPORTE LTDA), conforme a seguir:
(...)
56. Considerando que no Bloco C a empresa informou créditos consolidados no
Registro C190, a comprovação dos pagamentos de aluguéis à AGRISA
AGROINDUSTRIAL SAO JOAO S.A será analisada de forma consolidada, nos meses
de outubro e novembro de 2014, em que houve retificação. Ao analisar os
recibos e comprovantes de pagamento apresentados, constatou-se que os
mesmos estão compatíveis com os valores retificados, resultando em
comprovação do direito aos seguintes créditos:
(...)
57. Por todo o exposto, constatou-se que o sujeito passivo comprovou o direito a
crédito de aproximadamente 68% dos valores retificados, referentes a aluguéis
pagos pela empresa Polimix Concreto. O quadro a seguir apresenta
detalhamento mensal da comprovação dos créditos:
(...)
58. A base de cálculo das operações comprovadas, acima descritas, resulta em
direito a um montante de crédito de R$ 593.384,15 de Cofins e R$ 128.826,82 de
PIS/Pasep no anocalendário de 2014, conforme detalhamento mensal a seguir:
Conforme se extrai dos excertos supra, o trabalho fiscal não foi tão simplório como
quer fazer crer o Recorrente, muito pelo contrário, pois todos os documentos e informações
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
50
apresentados foram detidamente analisados, com registro pormenorizado dos resultados
apurados, cuja conclusão foi no sentido de se acolherem os valores retificados pelo sujeito passivo
relativamente a aluguel de equipamentos devidamente comprovados, vindo a DRJ a dar
provimento quanto a isso.
Mostra-se de todo infundada a alegação de que a fiscalização exigira a
apresentação de notas fiscais para comprovar os aluguéis, conforme se verifica da transcrição
supra. Além disso, a pretendida mudança de objeto de “aluguel de equipamentos” para “aluguel
de imóveis” foge totalmente das apurações levadas a efeito pela fiscalização, razão pela qual ela
não será aqui analisada.
Inexistindo comprovação adicional de novos dispêndios com aluguel de
equipamentos, conclui-se no sentido de nada a prover neste item.
II.2.4.3. Crédito. Despesas derivadas de outros serviços.
Quanto ao presente pleito, registre-se, desde logo, inexistir previsão legal para
desconto de créditos com serviços de informática, advocatícios e planos de saúde corporativos,
conforme pleiteia o Recorrente.
II.2.5. Multa regulamentar.
O Recorrente se contrapõe ao lançamento da multa regulamentar “por conta do
envio da Escrituração Fiscal Digital – (EFD-Contribuições) com informações incompletas.”
Segundo ele, tal multa é ilegal, “visto que aplicada em desacordo com a previsão do
§ 3o, inciso II, do art. 11 da IN 1.252/2012, que assegura ao contribuinte o direito de retificar as
informações da EFD, ainda que iniciada a Fiscalização, quando há prévia declaração em DCTF e
recolhimento do tributo”.
Referida matéria foi muito bem analisada pela DRJ, razão pela qual se reproduz na
sequência a parte correspondente do voto condutor do acórdão recorrido, destacando-se, desde
logo, que o julgador não se encontra obrigado a contestar todos os argumentos de defesa do
Recorrente quando a conclusão alcançada dirime a controvérsia com base em fundamentação
sólida em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente, verbis:
DA (EXORBITANTE E DESCABIDA) MULTA REGULAMENTAR
O Representante do Fisco iniciou suas considerações afirmando que, sem as
obrigações acessórias corretamente preenchidas e apresentadas, a Fazenda
Nacional não consegue realizar a atividade administrativa tributária, mormente as
etapas de estudo, seleção e cobrança dos créditos tributários devidos, o que
prejudica a sua capacidade em detectar os indícios de fraudes, com
consequências deletérias ao Tesouro Nacional.
Como exemplo, tem-se o caso em tela cuja ação fiscal foi deflagrada pelo indício
de insuficiência de recolhimentos, verificada quando comparados com os
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
51
valores das DCTFs com aqueles registrados nas Escriturações Contábeis Digitais
(ECD):
(...)
Segundo afirmado, com o propósito de garantir a consistência das informações
prestadas, a legislação tributária estabeleceu a cominação de multas para os
contribuintes que omitirem informações ou a prestarem contendo inexatidões.
Nesse sentido, o art. 57, inc. III, “a”, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, a
estabelecer a aplicação da penalidade pecuniária no caso de cumprimento de
obrigações acessórias com informações inexatas, incompletas ou omitidas, a ser
exigida com a incidência da alíquota de “3% (três por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta”.
Acrescentou que “em 07/08/2018 foi lavrado o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 5, através do qual o contribuinte tomou ciência em
08/08/2018 da constatação de que as empresas MARÉ CIMENTO e POLIMIX
CONCRETO apresentaram, em todos os meses de 2014, EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, visto que não houve lançamento
no Bloco M, que trata da apuração do PIS/Pasep e da Cofins, tampouco nos Blocos
A, C, D e F”.
Em vista do ocorrido, a Fiscalização fez incidir a alíquota de 3% (três por cento)
sobre os valores de receita bruta auferidas pelas empresas acima mencionadas.
Ao se contrapor ao lançamento ora tratado, a Impugnante assegurou que
“referida multa é confiscatória e não encontra respaldo na legislação”.
Após efetuar a transcrição do acima referido art. 57, inc. III, “a”, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 e do art. 10 da Instrução Normativa RFB no
1.252/2012, a Defendente efetuou o registro de que “o artigo 11 da referida
Instrução Normativa prevê expressamente a possibilidade de retificação da EFD-
Contribuições para incluir, alterar ou excluir operações, no prazo de 05 anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele a que se refere a
escrituração substituída, sem a previsão de penalização do contribuinte”.
Na sequência, efetuou a reprodução do § 2o do art. 11 da Instrução Normativa
acima referida, a especificar os casos em que a retificação da EFD - Contribuições
não produzirá efeitos, com base no qual entendeu que a lógica da Fiscalização
para promover a presente autuação teria sido de que a conduta da empresa
estivesse enquadrada no inc. II, conquanto que a pessoa jurídica tenha sido
orientada a retificar a escrituração inicialmente enviada.
Após isso, afirmou que a Fiscalização deixou de observar a previsão legal contida
no § 3o, inc. II, do mesmo dispositivo legal.
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
52
Segundo a Reclamente, além de ir contra o ato normativo apontado, considerou
ser absolutamente irrazoável a aplicação da penalidade em debate.
Destacou, ainda, com base no art. 112 do CTN, que em caso de dúvida quanto a
fatos e prática de infração, que a interpretação da legislação tributária deverá ser
efetuada de maneira favorável ao contribuinte.
Passemos, pois, a transcrever a legislação fiscal que fundamentou a aplicação da
penalidade pecuniária em apreciação:
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para
cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos
estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
[...]
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)a)
3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei
no 12.873, de 2013)
[...]
Conforme explicado pelo Agente Fiscal, nas EFD – Contribuições originariamente
apresentadas pela pessoa jurídica incorporada MARÉ CIMENTO, assim como
aquelas transmitidas pela autuada POLIMIX CONCRETO, relativas a todos os
meses do ano de 2014, “não houve lançamento no Bloco M, que trata da
apuração do PIS/Pasep e da Cofins, tampouco nos Blocos A, B, C e F”.
Em assim sendo, não há como se negar a existência no caso concreto de
“informação omitida, inexata ou incompleta”, o que tem por consequência a
cominação do percentual de 3% sobre o somatório das receitas brutas auferidas
pelas duas sociedades empresariais, na forma prevista na norma acima
colacionada, procedimento com base no qual a Fiscalização obteve os valores a
seguir apresentados:
(...)
Com efeito, constatada a subsunção da situação em análise à hipótese de
incidência abstratamente prevista no art. 57, inc. III, “a”, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, evidentemente que era dever da Autoridade Administrativa
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, nele especificando o fato
gerador da obrigação correspondente, determinando a matéria tributável e
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
53
calculando o montante do tributo/penalidade pecuniária devido em cada um
dos meses do anocalendário, tratando-se de medida que se mostrou
implementada em estrita observância ao disposto pelo art. 142 do CTN,
mormente pelo fato de a atividade administrativa ser vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Apresentemos algumas decisões administrativas em que os casos julgados se
assemelhavam ao presente:
Acórdão CARF no 3402-007.316 de 17/02/2020
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores todos “zerados”
está sujeita ao lançamento de multa por apresentação da obrigação
acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
É de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições
quando restar comprovado que a fiscalização utilizou-se das bases de
cálculo, exatamente, de acordo com a previsão legal.
Acórdão CARF no 3201-006.484
PENALIDADE. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD-CONTRIBUIÇÕES).
OMISSÕES E INCORREÇÕES. CABIMENTO.
Tendo sido cumprida com omissões e incorreções a obrigação acessória
denominada EFD-Contribuições, tem-se por configurado o fato gerador
da multa prevista em lei válida e vigente.
Foi também afirmado pela Litigante que “a lógica da D. AFR para autuar a
IMPUGNANTE seria de que a sua conduta teria esbarrado no inciso II do § 2o do
art. 11 da IN 1.252/2012, ainda que durante a Fiscalização tenha-a orientado a
retificar a escrituração enviada, para afastamento da multa”, o que não pode ser
aceito como correto, visto inexistir no lançamento em debate qualquer citação a
dispositivo emanado da acima mencionada Instrução Normativa.
(...)
O mesma fundamentação legal se faz presente no TVF, in litteris:
53. A fim de garantir a consistência das informações prestadas, a
legislação tributária estabelece multas aos contribuintes que omitirem
ou prestarem informações com inexatidões. O art. 57, III, a, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, estabelece multa por
apresentação
de
EFD-Contribuições
com
informações
inexatas,
incompletas ou omitidas, nos termos a seguir:
[...]
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
54
Como acima demonstrado, apresentadas as obrigações acessórias com
informações omitidas, inexatas ou incompletas, a consequência não poderá ser
outra senão a cominação de penalidade pecuniária correspondente à aplicação
do percentual de 3% (três por cento) sobre o valor das transações comerciais ou
das operações financeiras próprias da empresa, o que bate com precisão com o
lançamento pela Fiscalização adotado.
O fato de a retificação das EFD - Contribuições se encontrar prevista no art. 11 da
Instrução Normativa RFB no 1.252/2012 não quer dizer que ao assim proceder a
pessoa jurídica estará se eximindo da aplicação de penalidade, a qual, como acima
verificado, se encontra plasmada no art. 57, inc. III, “a”, da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Necessário ainda se salientar não socorrer a pessoa jurídica demandante o relato
de haver enfrentado dificuldades operacionais, decorrentes da reestruturação
societária implementada nos últimos anos, o que, segundo informado, “envolveu
dezenas de incorporações, inclusive da MARÉ CIMENTO, com a unificação dos
sistemas gerenciais de pessoas jurídicas até então diversas”.
O entendimento acima assentado tem por justificativa o fato de a
responsabilidade tributária por infrações ser da modalidade objetiva, visto o art.
136 do CTN preconizar que “salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato”.
Colacionemos, a propósito, algumas decisões administrativas tratando da
temática acima enfocada:
Acórdão CARF no 2202-006.781 de 04/06/2020
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO,
REDUÇÃO OU RELEVAÇÃO DA MULTA.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é
aplicada e cobrada em virtude de determinação legal. O instituto da
responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária inibe a
perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta, para a
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória. À
autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão
normativa, não é permitido excluir, reduzir ou relevar a multa
estabelecida na legislação, quando da subsunção do fato à hipótese
normativa.
Acórdão CARF no 1002-001.248 de 06/05/2020
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
55
ATRASO NA ENTREGA DMED. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. INFRAÇÃO OBJETIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
NÃO COMPROVADOS.
O atraso na entrega da DMED pela pessoa jurídica obrigada enseja a
aplicação da penalidade prevista na legislação tributária. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva e
independe da intenção do agente, salvo na hipótese excepcional em que
comprovado o caso fortuito ou força maior.
Acórdão CARF no 3303-000.738 de 13/11/2019
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Acórdão CARF no 3302-007.709 de 24/10/2019
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DACON. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária,
correta é a aplicação da multa prevista legalmente no caso de
transmissão intempestiva, não merecendo prosperar as alegações de
motivos subjetivos que implicaram a transmissão dessa declaração fora
do prazo.
Quanto ao efeito confiscatório da multa em discussão, o seu reconhecimento no
contexto deste Órgão Julgador Administrativo importaria em se ter por aplicável o
princípio de vedação à instituição de tributo/penalidade com efeito de confisco,
ou seja, o princípio de vedação ao confisco no campo do Direito Tributário,
previsto pelo art. 150, inc. IV, da Carta Magna, o que equivaleria, na prática, em se
ter por inconstitucional o art. 57, inc. III, “a”, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, dispositivo que deu azo à autuação, proposição essa que obviamente
não poderá ser acatada, dada a absoluta ausência de competência deste Tribunal
Administrativo, no tocante à apreciação de constitucionalidade de lei, matéria
esta que se encontra afeita, em caráter exclusivo, ao controle dos órgãos do
Poder Judiciário.
Por se tratar de entendimento sedimentado no contencioso administrativo, deu-
se a edição pelo CARF da Súmula no 02, vazada nos seguintes termos: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Nesse sentido, as decisões que se seguem:
(...)
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
56
Quanto à alegação de não ter havido prejuízo ao Erário e da ocorrência de ofensa
ao princípio da razoabilidade, devem ser considerados argumentos sem
possibilidade de serem acolhidos por este Colegiado, dada a existência de
comando normativo válido e operante no sistema jurídico nacional, a impor a
prevalência do princípio da legalidade pois, conforme consta do inc. III do art. 116
da Lei no 8.212/1990, “São deveres do servidor: [...] observar as normas legais e
regulamentares".
A ilustrar o acima afirmado, as decisões administrativa infra-apresentadas:
(...)
Nesse passo, tendo por substrato os argumentos acima discorridos, o meu voto é
pela manutenção da multa regulamentar pela Fiscalização lançada. (destaques
nossos)
Alinhando-se à decisão supra, mantém-se a multa regulamentar.
Por outro lado, o Recorrente pleiteia a aplicação da retroatividade benigna em
relação à multa regulamentar, em obediência ao previsto no art. 106, II, "c", CTN, com a aplicação
do art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Lei no 13.670/18, com a redução
prevista no seu parágrafo único, inciso II, uma vez que a REQUERENTE procedeu às retificações e
correções necessárias nos prazos concedidos pelas intimações da Fiscalização, verbis:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Nesse sentido, aplicando-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II,
alínea "c", do Código Tributário Nacional (CTN),6 conclui-se pela alteração da multa aplicada nos
termos dos dispositivos acima transcritos.

6 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.648 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720836/2018-81
57
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso de Ofício e, quanto ao
Recurso Voluntário, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por lhe dar parcial
provimento para reverter a glosa de créditos decorrentes de dispêndios devidamente
comprovados, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País e, em relação aos quais, tenha havido
a incidência das contribuições nas operações respectivas, relativamente (i) a fretes no transporte
de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica, (ii) despesas
aduaneiras, mas somente na importação de insumos, relativamente às seguintes atividades:
movimentação nas instalações dentro do porto/aeroporto, desova, conferência de carga e
transferência de insumos de um para outro veículo de transporte, e (iii) aplicação da
retroatividade benigna quanto à multa regulamentar.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 3608
DF CARF MF
Original